Tribunal: CARF
Processo: 10073.720829/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
SIMULAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. É devida a multa de 150%, definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, quando caracterizado o evidente intuito de fraude.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. Nos casos em que há pagamento antecipado do imposto, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Não havendo pagamento antecipado ou constatados o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
IPI. LOCAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO MOBILIZADO. FATO GERADOR DO IPI. OCORRÊNCIA.
Nos casos de locação de produtos, constitui fato gerador do IPI a primeira saída do estabelecimento de acordo com o disposto no artigo 37, II, a, do RIPI/2002.
FALTA DE LANÇAMENTO. SAÍDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
É devido o imposto na saída a qualquer título, de produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa.
PRODUTO INCORPORADO AO ATIVO FIXO. DESAFETAÇÃO ANTES DE CINCO ANOS. INCIDÊNCIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Com a incidência do IPI na hipótese de estabelecimento que o importou para uso no ativo fixo e que a ele tenha dado saída antes de cinco anos da incorporação do bem, por via de consequência, na ocasião da respectiva saída, haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720829/2011-93
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-010.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrentes
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
SIMULAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Estando
comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se
do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, torna-se cabível a
aplicação da multa qualificada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. É devida a multa de
150%, definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, quando caracterizado o
evidente intuito de fraude.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. Nos casos em que há pagamento antecipado do imposto, o
prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário será de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Não havendo
pagamento antecipado ou constatados o dolo, a fraude ou a simulação, a
contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
IPI. LOCAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO MOBILIZADO.
FATO GERADOR DO IPI. OCORRÊNCIA.
Nos casos de locação de produtos, constitui fato gerador do IPI a primeira saída
do estabelecimento de acordo com o disposto no artigo 37, II, “a”, do
RIPI/2002.
FALTA
DE
LANÇAMENTO.
SAÍDA
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720829/2011-93
Fl. 6691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

É devido o imposto na saída a qualquer título, de produto importado e
incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos contado a partir
da incorporação ao ativo permanente da empresa.
PRODUTO INCORPORADO AO ATIVO FIXO. DESAFETAÇÃO ANTES
DE CINCO ANOS. INCIDÊNCIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Com a incidência do IPI na hipótese de estabelecimento que o importou para
uso no ativo fixo e que a ele tenha dado saída antes de cinco anos da
incorporação do bem, por via de consequência, na ocasião da respectiva saída,
haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
ao Recurso de Ofício, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade (relator),
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Tatiana Josefovicz
Belisário, que lhe negavam provimento, sendo designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, e, quanto ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: I)
por unanimidade de votos, em (i) rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento em razão de
suas incongruências e (ii) conhecer de ofício, por envolver matéria de ordem pública, e rejeitar a
alegação preliminar de nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo,
relativamente aos veículos importados pelas filiais da Recorrente; (II) pelo voto de qualidade, em
rejeitar a preliminar de decadência parcial, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Tatiana
Josefovicz Belisário, que davam provimento nesse item, sendo designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes; e, (III) no mérito, por maioria de votos, (i) em
dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito ao crédito do IPI somente em relação
às operações de importação praticadas pela Matriz (autuada), devendo a Unidade de Origem
realizar o levantamento dos créditos pertinentes, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes, Ana Paula Pedrosa Giglio e Márcio Robson Costa, que negavam provimento nesse
item. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário dava provimento em maior extensão para
admitir, também, o reconhecimento do direito à reapuração dos créditos decorrentes das
importações realizadas pela filial.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 6692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em julgamento o auto de infração de fls.4144/4213, que exige da contribuinte o
montante de R$ 127.012.319,16.
A razão de existência pode ser assim resumida:
Inicialmente vale ressaltar que esta análise restringiu-se aos P.A's 01/2006 a
06/2008 tendo em vista que os P.A's 01/2005 a 12/2005 já foram objeto de
autuação através do Processo Administrativo n° 17883.000328/2010-11.
Para a realização do presente trabalho, face ao grande volume de veículos
envolvidos, a auditoria realizada foi consubstanciada nos arquivos magnéticos
apresentados pelo contribuinte, juntamente com os Livros Registro de Entradas,
Registro de Saídas e Registro de Apuração do IPI, assim como através da
análise das Notas Fiscais de saídas, entradas e contratos de locação.
Em 20/08/2008 foi desencadeada fiscalização no contribuinte motivada pelas
informações recebidas do Escritório de Pesquisa e Investigação - 9a. Região
Fiscal, dando indicações de que estaria ocorrendo algum tipo de operação
irregular quanto à venda de veículos novos, especialmente o modelo Peugeot
407, inclusive com a participação de terceiros como concessionárias.
DOS FATOS APURADOS PELO ESPEI/09
Vários veículos da marca Peugeot modelos 407 sedan e SW, fabricados na
França, foram importados pela subsidiária da fábrica PEUGEOT-CITROEN
DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA (CNPJ 67.405.936/0004-16 da filial
importadora e CNPJ 67.405.936/0001-73 da matriz estabelecida na Av. Renato
Monteiro, s/n°, parte, Polo Urbo Agro Industrial, Porto Real - RJ);
Em seguida, na sua maioria, estes veículos importados foram contabilizados
como integrantes do ativo imobilizado da própria indústria importadora, em
operação atípica do ponto de vista comercial, pelo número expressivo de
veículos que foram incorporados em relação ao menor número de veículos que
seguiram seu curso de comercialização segundo padrões normais para o
mercado brasileiro (em tese para a fábrica não debitar-se do IPI que seria
devido na comercialização do bem no mercado nacional, pela equiparação de
importador a estabelecimento industrial);
Tais específicos lotes de veículos, contabilmente incorporados ao patrimônio da
indústria, foram então emplacados em primeiro emplacamento no município
sede da empresa (Porto Real), através da apresentação ao DETRAN-RJ de
Notas Fiscais de emissão da indústria, descrevendo-se serem bens a integrar o
ativo imobilizado da mesma, assim, sem destaque do IPI. Qualquer venda
posterior a terceiros somente não mais seria devido o IPI não lançado na
entrada, se tal operação ocorresse após 5 (cinco) anos desta entrada;
Provavelmente muitos ou quase a totalidade dos veículos enquadrados nestas
operações contabilizadas como se fossem destinadas à incorporação,
imediatamente, foram sendo, pela fábrica, disponibilizados para operações de
oferta e de venda a consumidor final em concessionárias optantes ou
participantes deste tipo de esquema, em tese fraudulento, uma delas^ao que se
comprovou ser a OPECAR VEÍCULOS LTDA, CNPJ 05.793.769/0001-28;
Assim, deduz-se que, após as negociações com o consumidor final, ou enquanto
estas já ocorriam em relação a determinados veículos, os mesmos foram sendo
enviados pela fábrica àquelas concessionárias participantes (ou que se
dispuseram a participar deste esquema em tese fraudulento), acobertando-se a
operação - segundo os poucos dados obtidos em alguns Detrans - ao que consta,
Fl. 6693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

de Notas Fiscais de saída de emissão da fábrica, referindo-se a "venda de bem
do ativo imobilizado", destinado a determinadas concessionárias;
Observou-se de interesse para a investigação e fiscalização, em relação a estas
Notas Fiscais de saída de emissão da PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS (obtidas em arquivos de Detrans), o seguinte:
inexistiu destaque do IPI, que seria devido na saída de um bem que foi
importado e incorporado ao ativo imobilizado, antes de transcorrido o prazo de
5 (cinco) anos de sua entrada; e pelos dados lançados nestas Notas Fiscais há
uma fácil indução a erro a qualquer autoridade quando se observa que a Nota
Fiscal estaria acobertando não a venda de um carro zero quilômetro (que na
verdade era o que estava ocorrendo), mas sim um usado, pois já emplacado em
nome da fábrica, com destaque desta informação no campo discriminação,
denotando em tese em ato simulado por parte da indústria emitente.
Assim, na sequência, negociados os veículos, que de fato eram "zero
quilômetro", num suposto conluio da fábrica e da concessionária intermediária
com os clientes/compradores, sabedores de que o desconto era atípico e que não
poderiam registrar momentaneamente os veículos em seus nomes, acordaram
em contratar a comercialização do veículo, na confiança mútua regida por
suposto contrato particular ideologicamente falso, o qual não se tem até o
momento seu inteiro teor;
Releva, ainda, acrescentar que em uma rápida visualização verificou-se a
grande possibilidade de que este esquema possa envolver outros modelos da
própria Peugeot, assim como modelos da marca Citroen, já que pertencentes no
Brasil à mesma subsidiária e, Com esta simulação, o esquema em tese
perpetrado pela fábrica/importadora PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL com a
conivência de concessionária e conluio do cliente/comprador estaria, além de
falsidade ideológica e possível sonegação de tributos e contribuições estaduais e
federais, praticando em tese concorrência desleal, por utilizar-se de ardil para
dissimular a operação real de venda, gerando um razoável desconto que na
verdade estaria sendo arcado apenas pelas Fazendas Públicas, em benefício de
adquirente de um veículo de altíssimo padrão e valor agregado.
Mais uma vez vale ressaltar que os fatos acima descritos foram apurados pelo
Escritório de Pesquisa e Investigação - 9a. Região Fiscal.
- DA ATIVIDADE E FORMA DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA
A atividade do contribuinte é a importação, industrialização e comércio de
veículos automotores, assim como suas peças e acessórios novos. Relevante
registrar que a escrituração contábil rege-se pela Lei 6.404/76 e normas
contábeis. A forma de apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, nos anos calendários da referida ação fiscal, foi o Lucro
Real. Imperioso demonstrar que a contabilidade da empresa tem que seguir as
normas contábeis e princípios fundamentais de contabilidade visto que um dos
interessados nas informações nela registradas é o fisco. Tal informação é de
suma importância visto que um dos propósitos da contabilidade é a
demonstração de como são tratados os fatos e atos ocorridos, revelando
decisões tomadas quanto aos registros contábeis. No caso em pauta, temos a
contabilização de bens como ativo imobilizado, cuja composição do custo foram
o preço do produto mais os impostos incidentes quando da aquisição, ICMS e
IPI, e em alguns casos o II. Quando da venda, as contabilizações demonstraram
claramente que os adquirentes dos veiculos alienados suportaram a carga dos
impostos visto que os mesmos compuseram o custo dos bens, influenciando
também na receita não operacional que ficou à menor. Fazemos este
esclarecimento para demonstrar que o IPI foi na realidade transferido ao
consumidor fina,l onde, mais à frente, será determinante quanto ao critério
adotado em relação a ter ou não ter direito o contribuinte a créditos do IPI.
Fl. 6694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

DA HABITUALIDADE E DA INTENÇÃO
Conforme explanação feita anteriormente no levantamento realizado pela
ESPEI, em relação aos veículos Peugeot 407, constatamos que o contribuinte
utilizou-se do mesmo artifício em ativar e posteriormente vender outros modelos
de veículos de forma reiterada e habitual (AC/2005 a AC/2008), em período
inferior a cinco anos. Em alguns casos houve primeiramente a locação para
posteriormente ocorrer a venda.
O porte da empresa, inclusive com assessoria de auditoria externa, o corpo
qualificado de pessoas ligadas aos negócios desta, afastam a ideia de
desconhecimento ou interpretação equivocada da lei que a nosso ver é muito
clara em mencionar quando da ocorrência do fato gerador dos veículos tidos
como imobilizados, produzidos ou importados, e saídos do estabelecimento em
prazo inferior a cinco anos, sem o devido lançamento do IPI.
Constatamos que era prática do contribuinte em alocar veículos no ativo
imobilizado e que, posteriormente, seriam alienados em prazo bem exíguo.
Outros, antes da realização da venda, foram locados com a informação de
outras saídas com suspensão, pois, quando das emissões das notas fiscais de
remessa de veículos a título de locação, o contribuinte não destacou o IPI
devido, anotando nos respectivos documentários fiscais como "SUSPENSÃO DO
IPI CONF. ART. 40, INC XII, DO RIPI/98". Entretanto, afirmamos que o
RIPI/98, instituído pelo Decreto no. 2.637, de 25 de junho de 1998, foi revogado
pelo art. 524 do Decreto no. 4.544, de 26 de dezembro de 2002, que regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre
Produtos Industrializados. Ademais, o artigo suscitado refere-se a
estabelecimentos, remetente e recebedor, da mesma firma, o que não foi o caso.
Note-se que os bens constantes das notas fiscais tidas como locação
(automóveis) não foram utilizados em processo industrial posterior, não foram
dirigidos a outro estabelecimento do contribuinte, estando assim os referidos
bens sujeitos ao IPI quando da respectiva locação. Conforme análise dos
contratos apresentados, constatamos que os veículos tidos como locados saíram
com uma quilometragem baixa, 10 KM. Esta locação está sujeita ao pagamento
do IPI, consoante o artigo 37 do RIPI/2002, inciso II, alínea "a", pois, não
tratou de saída do produto subsequente à primeira saída, o que ensejaria a não
ocorrência do fato gerador.
Registre-se a complexidade em se verificar e descobrir uma suspensão que era
baseada em artigo totalmente à margem da real situação, descrita na nota
fiscal, em um universo de milhares de documentos fiscais, haja vista que a
empresa não comercializa só veículos e mantém filiais, podendo levar o trabalho
de auditoria a imaginar que tais documentos poderiam sim tratar de
transferência sujeitas, talvez, à suspensão, até porque a contabilidade e a DIPJ
não revelaram receitas de locação de tais produtos, sendo que as mesmas foram
inseridas na conta 70688500 - RECEITA SOBRE VENDA VEÍCULOS FROTA.
A escrituração nos livros fiscais de vendas dos bens como sendo isentos ou não
tributáveis, quando na realidade eram tributáveis, a saída como locação de bens
com capitulação legal totalmente inconcebível, a contabilização de locações
como venda de bens, não revelando a correta classificação contábil,
demonstraram a intenção de se ocultar a ocorrência de diversos fatos
geradores, com informações falsas prestadas à Receita Federal do Brasil
através das declarações do IRPJ e IPI, bem como emissão de documento fiscal
ideologicamente falso, haja vista que a base legal da suspensão procurou
ocultar a saída de veículos tidos como locados pela primeira vez que, em alguns
casos, trataram-se de venda e não locação. Neste contexto verificamos uma
sequência de atos demonstrando as irregularidades tais como: emissão de notas
fiscais com informação em desacordo com o acontecimento real, como a
suspensão do IPI na locação de veículos com base legal em total desacordo com
Fl. 6695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

a realidade; contabilização de locação como venda, impedindo o conhecimento,
ainda que parcial, da ocorrência do fato gerador da primeira saída do bem
locado; escrituração nos livros fiscais de fatos geradores do IPI como isentos ou
não tributáveis, onde o contribuinte, implicitamente, considerou a venda dos
veículos ativados como superiores a cinco anos, já que as notas fiscais emitidas,
códigos 5551 e 6551 (Venda de Bens do Ativo Imobilizado), foram escrituradas
como isentas e não tributáveis; prestação de informação falsa às autoridades
fiscais quanto ao não fornecimento integral de veículos pertencentes ao seu
ativo imobilizado; contratos de locação ideologicamente falsos, decorrentes de
vendas de veículos com participação de terceiros (compradores); e declaração
falsa prestada à RFB quanto ao IRPJ e ao IPI decorrentes dos fatos ocorridos.
Não aceitar os argumentos baseados nos acontecimentos descritos como fraude,
onde ficaram demonstradas ações que impediram ou retardaram os reais
acontecimentos por parte do fisco, seria até razoável, não fosse ao grande
volume de veículos envolvidos nas operações e o modus operandi, deixando
claro a intenção dolosa em promover uma redução no pagamento do IPI e
outros tributos, pois não foram seis, dez ou vinte, e sim, mais de oito mil carros
envolvidos no levantamento (AC/2005 a AC/2008) - Ressalvamos que faz parte
deste procedimento os AC/2006, AC/2007 e AC/2008 (até JUN/08), sendo que o
AC/2005 já foi objeto de lançamento, através do Processo Administrativo n°
17883.000328/2010-11.
IV - DO MODO DE OPERAÇÃO VENDA DO IMOBILIZADO
Tais operações se resumiam ao seguinte procedimento: o contribuinte importava
ou fabricava veículos de diversos modelos da marca PEUGEOT-CITROEN,
pagando IPI pela importação e pelos insumos empregados na fabricação
(produção nacional), creditando-se do IPI; posteriormente ele emitia Notas
Fiscais de transposições, através das quais ele transferia alguns destes mesmos
veículos para o seu Ativo Permanente, com o destaque do IPI (veículos
nacionais). Já os importados, embora a relação apresentada demonstrasse
estorno de créditos, verificamos nas notas de transposição, a inexistência dos
mesmos. Há que se lembrar que os pagamentos realizados na importação eram
feitos pelo estabelecimento situado na Rua General Gurjão, n° 2, parte - RJ, e as
notas de transposição, em sua grande maioria, foram emitidas para o
estabelecimento industrial de Porto Real, sem a transferência/destaque do IPI
(como por exemplo as Nota Fiscal n° 003177 - Importação e Nota Fiscal n°
004355 - Transposição); por último, antes de se completar 5 anos de sua
incorporação, o contribuinte vendia os mesmos veículos com a emissão de Notas
Fiscais de Vendas de Bens do Ativo Permanente, sem o destaque do IPI, e
escriturando no LRAIPI como operações isentas/não tributáveis, considerando o
IPI, ICMS e II como custo (como exemplo a Nota Fiscal n° 129302).
LOCAÇÕES
O contribuinte apresentou diversos contratos de locação onde estavam
mencionadas locações a diversas pessoas físicas e jurídicas. Estas operações
foram lastreadas com a emissão de diversas notas fiscais com a indicação de
suspensão do IPI (por exemplo a Nota Fiscal n° 178228), como já explanado
anteriormente, com classificação contábil que não demonstrou tais operações.
Estas operações não foram informadas em DIPJ. Conforme planilhas
apresentadas, muitos veículos foram locados e vendidos para o mesmo
locatário. Como a efetividade das saídas dos veículos, por si só, já constitui fato
gerador do IPI, tais contratos terão tratamento minucioso no sentido de se
verificar se realmente houve a locação ou a venda disfarçada, com utilização de
operação idêntica à ocorrida com os veículos Peugeot 407 descrita à frente.
E certo que uma indústria ou, na situação presente, uma fábrica/importadora
que importa centenas de veículos "top de linha" da sua marca (no caso o
peugeot 407), diretamente de sua matriz na França, faça, para a grande maioria
Fl. 6696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

destes veículos, imediatamente após a operação de importação, a imediata
colocação para revenda na sua rede de concessionárias, seguindo padrões
normais de comércio no Brasil. Exceção a algumas operações de venda direta
da fábrica, além de outras operações de incorporação de veículos para a
própria frota da empresa.
E, no presente caso, a grande maioria destes veículos importados, todos "top de
linha", foi emplacada após o seu desembaraço aduaneiro diretamente em nome
da matriz da indústria PEUGEOT (CNPJ 67.405.936/0001-73), como se
aparentemente fossem incorporados ao patrimônio (Ativo da empresa), e não
para revenda imediata, procedimento totalmente fora do comum e que poderia
ser correto nos mínimos casos de incorporação para uso da empresa, mas que
jamais o faria para a maioria dos veículos trazidos da Europa, justamente para
serem comercializados.
Assim, os veículos que foram emplacados em Porto Real tiveram o primeiro
emplacamento feito com base em Notas Fiscais da fábrica (CNPJ
67.405.936/0001-73), ou seja, para incorporação ao Ativo Permanente da
empresa, posteriormente, o contribuinte vendia estes veículos sem nenhum
destaque ou lançamento a débito de IPI, tendo em vista dispositivo do
Regulamento do IPI (Art. 37, incisos III do RIPI/2002). Frise-se que tal
benefício não alcança as operações das vendas apuradas, pois as alienações
foram em prazo inferior a cinco anos devendo ter sido recolhido o IPI, conforme
legislação de regência.
Como passo seguinte, e tomando-se como base a concessionária OPECAR de
Londrina/PR, os veículos eram remetidos como se fossem para "test drive",
acobertados por um Contrato de Locação, ideologicamente falso.
E importante ressaltar ainda que a intenção de ambas as empresas em simular
locações de veículos para "test-drive"(PEUGEOT 407) carece, inclusive, de bom
senso, pois não há como se imaginar uma concessionária que adquiri mais de80
veículos de uma mesma marca/modelo para servir de "teste-drive em um único
ano.
Na sequência os veículos foram sendo comercializados de fato por algumas
concessionárias, dentre elas a OPECAR, MAS SEM ESTAREM
DOCUMENTALMENTE TRANSFERIDOS PARA AS MESMAS COMO
MERCADORIA. Esta comercialização se deu através de Instrumentos
Particulares de Compra e Venda, através dos quais os compradores eram
cientificados de que nos 3 (três) primeiros meses os veículos continuariam
registrados junto ao DETRAN em nome da PEUGEOT, e que, por conseguinte,
não poderiam ser transferidos para os seus nomes. Assim, na medida em que as
vendas dos veículos eram concretizadas, a "regularização" documental era feita
transferindo-se os veículos já emplacados (como se veículos usados fossem),
primeiro para as concessionárias, e depois destas para o cliente-consumidor
final, que na verdade adquiriu como "primeiro comprador" de fato um carro
Peugeot 407 sedan ou SW, ZERO QUILÔMETRO.
Em relação aos veículos produzidos, alguns casos revelaram semelhança tais
como locação de veículos para concessionárias com posterior aquisição pelas
mesmas.
Uma das finalidades desta operação realizada fora dos parâmetros normais de
comercialização de veículos automotores no mercado nacional, segundo
apurado nesta auditoria, era o não recolhimento do IPI e ICMS, o que,
consequentemente, deixava o carro com um preço mais baixo (bastante
competitivo), com descontos que eram repassados para os clientes/compradores,
tudo as custas das Fazendas Públicas.
V - DOS CRIMES PRATICADOS PELO CONTRIBUINTE
V.l - DECLARAÇÃO FALSA PRESTADA PELO CONTRIBUINTE
Fl. 6697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Fora as declarações prestadas à RFB, durante os trabalhos de auditoria
realizados no contribuinte, foi constatada ainda uma outra omissão de
informações, ou informação falsa prestada às autoridades fiscais, quando da
apresentação dos arquivos magnéticos que deveriam conter a relação de todos
os veículos pertencentes ao Ativo Permanente no AC/2005, arquivos estes
apresentados em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal
(20/08/2008). Acontece que ao se comparar as informações constantes na
planilha apresentada pelo contribuinte em meio magnético, denominada
"RESUMO TRANSPOSIÇÕES", com a sua escrituração digital, apresentada de
acordo com Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15 de 23/10/2001,
constatamos que a empresa omitiu informações de venda de veículos no arquivo
magnético apresentado (conforme planilha denominada "ANEXO II" em anexo a
este termo), onde foram lavrados os termos de constatação datados de
23/02/2010, 10/05/2010 e 11/11/2010, mencionando tal ocorrência e
aumentando a relação dos veículos pertencentes ao Ativo Imobilizado e
vendidos em prazo inferior a 5 anos. Note-se que, quando do Termo de Início,
foi requerida a relação de todos os veículos existentes no imobilizado, a partir
de janeiro de 2005.
Diante dos fatos apresentados, em 23/02/2010, a fiscalização lavrou termo para
configurar, dentre outras coisas, que na planilha apresentada pelo contribuinte,
"RESUMO TRANSPOSIÇÃO", não constaram vendas realizadas em janeiro e
fevereiro de 2005, de veículos do Ativo Imobilizado inferior a 5 anos. Nesta
mesma oportunidade ficou relatado que o contribuinte considerou operações
sem débito do IPI, com habitualidade e de forma contínua, no período de janeiro
de 2005 a junho de 2008.
Com argumentos que não se sustentam o contribuinte tentou justificar-se da
referida omissão de informações com a alegação de que entendeu que a relação
de veículos deveria conter somente os veículos que foram ativados a partir de
JAN/2005. Ora, vale ressaltar que é literal que o que foi solicitado foi a relação
de todos os veículos "pertencentes" ao Ativo Permanente a partir de JAN/2005,
ou seja, seu Ativo Permanente em 01/01/2005. A palavra entre aspas faz parte
do Termo de Início datado de 20/08/2008.
E, como forma de ratificar a omissão de informações por parte do contribuinte,
através dos termos de constatação de 26/01/2011 e de 01/03/2011, foi dada
ciência ao contribuinte de que, também em relação aos anos de 2006/2007/2008,
existiram diversos veículos pertencentes ao ativo permanente que foram
vendidos e também não foram informados no arquivo magnético denominado
"RESUMO TRANSPOSIÇÕES". OU SEJA, TAMBÉM HOUVE OMISSÃO DE
INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008. E com
relação a estas omissões não há que se discutir o entendimento da palavra
"pertencentes" que ficou limitado aos meses de JAN a MAR/2005.
Ressalta-se ainda que, ao contrário do que o contribuinte insiste em argumentar,
várias foram as oportunidades que este teve para apresentar de forma correta a
relação de todos os veículos pertencentes a seu Ativo Permanente relativo ao
período 2005 a 2008. Já na primeira constatação relativa ao ano de 2005, não
restaria qualquer dúvida quanto a apresentação dos bens ativados nos períodos
de 2006, 2007 e 2008. A alegação do contribuinte em sua resposta datada de
10/03/2011, de que "não pode haver omissão do que não foi solicitado", não
pode prevalecer. Primeiro, porque foi devidamente intimado quando do início
do trabalho fiscal. Depois, porque foi dado mais de um termo de constatação,
datados de 10/05/2010 e 11/11/2010, dando ciência ao contribuinte das
omissões levantadas com a interpretação de que OÍ bens constantes de seu ativo
imobilizado seriam a partir de 01/01/2005. A nosso ver, a palavra pertencente
não delxi qualquer dúvida, como descrito em qualquer dicionário, "que pertence
a alguém ou alguma coisa", no caso, ao Ativo Imobilizado a partir de
01/01/2005. Note-se que não foram solicitados os veículos ativados a partir de
Fl. 6698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

março de 2005, ao contrário, a intimação foi clara, precisa e objetiva, em saber
quais os veículos que constavam no Ativo Imobilizado a partir de 01/01/2005.
Fato que encontra-se comprovado tendo em vista que também em
2006/2007/2008 foram encontrados veículos ativados e que não constavam na
planilha "RESUMO TRANSPOSIÇÃO".
V.2 - DA FALSIDADE IDEOLÓGICA, DA SIMULAÇÃO E DO CONLUIO
A operação desencadeada pela PEUGEOT-CITROEN, com a conivência de
algumas concessionárias que se dispuseram a participar do engendrado
esquema de sonegação fiscal, assim como com a concordância de diversos
clientes/compradores finais, teve seu ápice no ano de 2007, porém, começou a
ser realizada durante o ano de 2006.
Durante o ano de 2006 foram analisados alguns contratos de locação de
veículos fornecidos pelo contribuinte em questão. Através desta análise, feita
por amostragem, juntamente com a auditoria realizada em sua escrituração
digital, a princípio, constatou-se que estes contratos não tiveram seus valores de
aluguel mensal contabilizados em sua escrituração (só houve a escrituração da
receita de venda quando da venda como bem do ativo imobilizado). E, ainda
assim, nos poucos casos de escrituração destes valores, os mesmos não foram
reconhecidos como receitas de locação, e sim como receitas de vendas (Ex. o
valor de R$ 1.840,05 relativo ao valor do aluguel mensal do contrato n° 547
reconhecido como "RECEITA SOBRE VENDA VEÍCULOS FROTA" - conta n°
3.01.01.01.01.05, tendo como contrapartida a conta "ADIANTAMENTO &
PARCELA RECEBIDA VN/VO" - n° 2.01.01.034), ou, o que é pior, em alguns
casos sequer passaram por qualquer conta de resultado (Ex. o valor de R$
2.024,20 relativo ao valor do aluguel mensal do contrato n° 589 que transitou
em sua escrituração somente entre contas do ativo e passivo- 1.01.01.24 -
Transf. Receb - Banco ABN 8.704.577-6 e 2.01.01.034 - Adiantamento &
Parcela Recebida VN/VO. Posteriormente, o contribuinte informou que os
contratos de locação foram contabilizados na conta 70688500 (RECEITA
SOBRE VENDA VEÍCULOS FROTA), dificultando o trabalho visto que a
classificação contábil ou está equivocada, ou já reconhecia tais valores
recebidos como antecipação de venda. Independentemente dos contratos
enviados, a fiscalização tem como termo inicial para lançamento do IPI, os
valores consignados nas notas fiscais relativas as primeiras saídas, ficando para
uma análise posterior, em relação aos contratos apresentados e notas fiscais de
saídas a título de locações, a perfeita identificação como venda do Ativo
Circulante ou Permanente, ou seja, como já apurado pela ESPEI09, a existência
de contratos ideologicamente falsos.
Os fatos acima expostos, apurados e encaminhados pelo ESPEI 09, por si só, já
são suficientes para caracterizar a SIMULAÇÃO de locação. Como exemplo
estão sendo anexados ao processo os 2 (dois) contratos acima citados, além de
alguns contratos de locação do Peugeot 407 efetuados entre a PEUGEOT-
CITROEN
e
as
seguintes
concessionárias
(2006):
PREFERENCE
DISTRIBUIDORA AUT.LTDA; ORLEANS COMERCIAL LTDA; RAVEL VEIC.
PECAS LTDA; e BORDEAUX VEIC. LTDA. Também está sendo anexada uma
planilha denominada "ANALISE DE CONTRATOS APRESENTADOS -
INTIMAÇÃO 15/12/2010",com as ocorrências apuradas na análise de todos os
contratos de 2006 fornecidos pelo contribuinte.
Os fatos amplamente comentados, não só pelo trabalho fiscal, bem como pelo
levantamento realizado pelo ESPEI 09, revelam a fraude ocorrida que só teve a
proposição em enganar o fisco, trazendo grandes prejuízos aos cofres públicos.
Exemplificando, temos a emissão de notas fiscais sem IPI, com fundamentação
legal de suspensão, em total dissonância com a realidade que foi a locação de
veículos, em alguns casos, a venda. Classificação contábil incoerente com
operações tidas como de locação, impedindo e retardando o conhecimento dos
Fl. 6699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

respectivos fatos geradores (saída dos bens), inclusive omitindo os valores na
DIPJ, tudo de acordo com o artigo 72 da Lei 4.502/1964 .
VI - DO CRÉDITO NA IMPORTAÇÃO E NA TRANSPOSIÇÃO
Indagado a esclarecer de que forma foram baseados os valores de escrituração
dos veículos em seu Ativo Permanente, conforme Termo de Intimação Fiscal de
13/05/2009, o contribuinte se pronunciou alegando que os valores considerados
foram o custo de aquisição/importação mais os impostos incidentes (IPI e
ICMS), ou seja, o IPI foi escriturado como custo de aquisição, fato este
constatado pela fiscalização na contabilidade da empresa, onde, por
amostragem,
elaboramos
uma
planilha
denominada
de
"PLANILHA
DEMONSTRATIVA DE ATIVAÇÃO DO IPI E ICMS COMO CUSTO DOS
VEÍCULOS VENDIDOS - EXEMPLOS", em anexo a este termo, demonstrando
que os impostos foram ativados junto com a aquisição dos veículos. Observamos
que quando da venda, eram os referidos veículos baixados nos valores
exatamente ativados, ou seja, aquisição do bem, mais IPI, mais ICMS e II,
quando fosse o caso..
Deste fato destacamos, também, que não há que se falar em créditos oriundos da
transposição e da importação, uma vez que os mesmos não estão contemplados
no Regulamento do IPI, Dec. 4.544/02, melhor dizendo, não encontramos
previsão legal para concessão dos créditos, extemporâneos, pela saída dos
referidos bens com incorporação inferior a 5 anos. Entendemos que a legislação
criou regra clara quanto à aquisição de bens para o Ativo Permanente, só
permitindo o direito ao crédito se estes forem consumidos no processo de
industrialização de produtos de sua fabricação, ou a eles se integrarem.
E não contemplou a hipótese de crédito decorrente da venda de bens do ativo
imobilizado em espaço de tempo inferior ao prazo de 5 anos após a sua
aquisição. Até porque, imaginemos que um bem tenha sido imobilizado há
quatro anos atrás e fosse alienado, "ressuscitando" o IP1 não creditado na
época. Possivelmente o bem seria vendido por valor menor. Já haveria ocorrido
os lançamentos de despesas como o de depreciação, inclusive sobre o próprio
imposto na época, ativado por força da imobilização. E agora fosse ele
aproveitado para abater o IPI decorrente da venda. Teríamos no presente caso
um crédito, pois o IPI da venda seria menor do que o IPI gerado no momento da
transposição e/ou importação. O contribuinte, ao fazer a transposição para seu
imobilizado, já tinha como fato concreto a obrigatoriedade de não aliená-lo em
período inferior a 5 anos, sem considerar este ato como fato gerador do IPI.
O custo utilizado na transposição dos veículos incluiu, além de outros impostos,
o IPI, ou seja, além da falta de previsão legal para concessão do crédito, na
prática, seu valor já havia sido utilizado na ativação dos bens. E o legislador
infraconstitucional foi sábio ao estabelecer a regra quanto à aquisição de bens
para o Ativo Imobilizado: se não for consumido no processo produtivo, não há
que se falar em crédito, e passará a ser considerado como fato gerador a sua
alienação em prazo inferior a 5 anos, contados da data da aquisição, pois, em
tese, a ativação concede ao contribuinte a diminuição da base de cálculo do
IRPJ e CSSL, ao longo dos anos, com as despesas incorridas. E o lucro da
venda da referida receita não operacional estaria menor, pois o bem estaria com
valor da ativação maior. Além disso, a receita não operacional mencionada não
constitui fato gerador para PIS E COFINS.
Entendemos que o contribuinte utilizou os créditos de IPI na ativação dos bens,
no caso os veículos, não mantendo uma conta específica, como seria de praxe,
para, se fosse o caso, reaproveitá-los no caso de uma venda no prazo inferior ao
descrito como não constitutivo do fato gerador (inferior a 5 anos), tal como, IPI
A RECUPERAR. A fiscalização se renderia em conceder os créditos
contabilizados nesta conta, visto se tratar de um direito registrado na sua
contabilidade. Porém, a logística utilizada pelo contribuinte revelou que era
Fl. 6700
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

praxe a venda dos veículos em prazo inferior a cinco anos, seja os regularmente
ativados ou não.
VIII – CONCLUSÃO
De tudo exposto conclui-se, salvo melhor juízo, que, em tese, era prática da
PEUGEOT-CITROEN ativar seus veículos, que tinham como destino algumas
concessionárias participantes do esquema, dentre elas a OPECAR (PEUGEOT
407), enviando os veículos mediante uma simulação de locação. Mal esses
veículos chegavam às concessionárias já tinham compradores dispostos a
comprá-los sem efetuar a transferência para seus nomes (prazo de 3 meses em
média), mediante um desconto que era concedido pela concessionária. Este
desconto era oriundo de um preço a menor que era oferecido pela própria
PEUGEOT, no nosso caso, por conta do IPI que ela deixava de recolher. Ainda
destacamos que as operações tentaram ocultar as supostas locações, visto que
não constaram em conta própria em sua contabilidade, não foram declaradas
em suas DIPJ's, e foram informadas nas notas fiscais com suspensão do IPI, em
total desacordo com a legislação e os fatos, demonstrando a intenção do não
pagamento do IPI.
Como prova disto basta se comparar as duas Notas Fiscais que eram emitidas
pela PEUGEOT-CITROEN para dar a saída ao mesmo veículo: a Ia, para
encobrir a saída pela Ia locação (com um valor bem mais alto), e que tinha
como base legal o art. 40, inciso XII, do RIPI/98, o qual autoriza a saída de bens
do Ativo Permanente de um estabelecimento industrial para outro
estabelecimento da mesma firma, para ser utilizado no processo industrial do
recebedor; e a 2a, quando da venda propriamente dita do veículo imobilizado
(na maioria das vezes com um valor bem inferior), como por exemplo as Notas
Fiscais n° 148449 - locação (R$ 105.000,00) e n° 161888 - Venda de Bem do
Ativo Imobilizado (R$ 70.665,00).
Insistimos em relatar que, com relação à base legal citada no parágrafo
anterior, há que se ressaltar que o estabelecimento remetente e o recebedor dos
veículos não são da mesma firma, o recebedor não é estabelecimento industrial,
e o automóvel não é elemento que vá ser utilizado no processo industrial do
recebedor (concessionárias).
É importante ressaltar ainda que a intenção de ambas as empresas em simular
locações de veículos para "test-drive" (PEUGEOT 407) carece, inclusive, de
bom senso, pois não há como se imaginar uma concessionária que adquiri mais
de 80 veículos de uma mesma marca/modelo para servir de "teste-drive em um
único ano.
Em relação aos veículos considerados como imobilizados, verificamos que a
logística utilizada para vende-los se fez com reiteradas ocorrências em ativar os
mesmos, incluindo impostos incidentes, para, posteriormente, aliená-los em
prazo inferior a 05 anos, considerando tais transações como isentas e não
tributáveis, em relação ao IPI. A empresa sequer mantém conta específica para
recuperar o IPI pago, utilizando este, inclusive, na depreciação do bem,
enquanto imobilizado.
IX - INFRAÇÕES APURADAS
Após as considerações acima, identificamos a seguinte infração à legislação
tributária federal:
IX. 1 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL - IPI NÃO LANÇADO - CARACTERIZAÇÃO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
O contribuinte recolheu a menor o Imposto sobre Produtos Industrializados
(não houve o destaque do IPI nas Notas Fiscais), P.A's 01/2006 a 06/2008,
utilizando-se do artifício de incorporar ao seu Ativo Permanente veículos que,
num momento posterior (antes de se completar 5 anos), foram vendidos a
Fl. 6701
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

terceiros e, também, deu saída a veículos tidos como locados sem destacar o IPI
devido quando da primeira saída. Ressalvamos que os fatos geradores estão
descritos na planilha: "DEMONSTRATIVO BASE PARA LANÇAMENTO IPI -
NOTAS FISCAIS EMITIDAS", ficando claro que da referida ação fiscal ainda
caberá o lançamento do PIS e COFINS de veículos tidos como imobilizados,
onde na realidade eram pertencentes ao ativo circulante. Desde já, os veículos
objeto do lançamento tiveram o IPI considerado como custo dos mesmos, sendo
certo, SMJ, que estes não interferirão nos procedimentos seguintes. Ressalvamos
que o AC/2005 já foi objeto de autuação através do Processo Administrativo n°
17883.000328/2010-11.
No caso, o Regulamento do IPI é claro ao estabelecer que só não é fato gerador
a venda de produtos incorporados ao Ativo Permanente com MAIS de 5 anos
após sua incorporação, artigo 37, inciso III, do Dec. 4.544/2002 e, as saídas de
produtos subsequentes à primeira nos casos de locação ou arrendamento, salvo
se o produto tiver sido submetido a nova industrialização artigo 37 inciso II, do
Dec. 4.544/2002.
Considerando-se a falta de destaque e pagamento do IPI (Notas Fiscais de
venda a terceiros) e as primeiras saídas decorrentes dos veículos tidos como
locação, já explanados anteriormente, há que se lavrar o Auto de Infração para
a constituição do crédito tributário, através do lançamento de ofício dos valores
não recolhidos.
No presente caso, por tratar-se de lançamento de ofício dos valores não
destacados e não declarados, onde ficou caracterizado o evidente intuito de
fraudar o fisco, através de diversas simulações de locações e reiteradas vendas
de veículos imobilizados em prazo inferior a 5 anos de suas incorporações
(Notas Fiscais sem destaque do IPI), com indicação de isentos/não tributáveis
em declarações prestadas ao fisco (RAIPI), e mais as locações que foram
emitidas com notas fiscais em total descompasso com a realidade, tidas como
saídas com suspensão, além da contabilização confusa em conta de venda de
receita tida como locação, inclusive com omissão nas declarações da RFB e de
bens pertencentes no ativo imobilizado a partir de janeiro de 2005 ,deve ser
aplicada a multa de 150%, conforme embasamento legal descrito no
Demonstrativo de Multas e Juros de Mora do Auto de Infração anexo.
Ressaltamos que o lançamento é complementar ao lançamento já efetuado em
relação ao ano calendário de 2005, através do Processo Administrativo n°
17883.000328/2010-11.
O texto de insurgência foi assim construído em apertado resumo:
DA OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO ESTOQUE E DE VENDA DOS
VEÍCULOS REALIZADA PELA IMPUGNANTE
Inicialmente, faz-se necessário registrar que a Impugnante se dedica à
importação, industrialização e comércio de veículos automotores, bem como de
peças e acessórios novos, sujeitando-se ao pagamento de diversos tributos que
geram grande impacto nos seus resultados financeiros.
Para tanto, e conforme as práticas de mercado, utiliza seus automóveis, por
diversas razões, para uso próprio, como propaganda ou deslocamento de seus
funcionários, integrando-os ao seu ativo fixo.
Assim, após a importação dos veículos ou de sua própria fabricação, a
Impugnante integraliza alguns automóveis para seu ativo fixo, a fim de que estes
possam cumprir papel crucial à empresa, qual seja: fomentar a logística
industrial da Impugnante, bem como promover a sua marca no mercado pátrio,
como, aliás, é prática usual de todos seus concorrentes.
Desta forma, a transposição dos veículos do estoque da Impugnante para seu
ativo fixo decorre de diversos fatores e necessidades, pelo que os veículos
transpostos podem servir para diversas funções, quais sejam:
Fl. 6702
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

(i) Veículos Funcionais - disponibilizados para diretores e gerentes da empresa;
(ii) Veículos Garantia - enviados às Concessionárias, em caráter temporário,
para fins de empréstimo a clientes nos casos de reparos de veículos em garantia;
(iii)Veículos Pool - destinados à locomoção dos funcionários da empresa para
fins de serviço; e (iv)Veículos de test-drive - locados aos Concessionários para
que os potenciais consumidores possam testar veículos similares aos que
pretendem adquirir; e (v)Veículos teste - enviados ao setor técnico para efetuar
testes mecânicos dos carros, assim como os veículos que são remetidos a eventos
patrocinados pela empresa, tais como: Rali, Expedições, Eventos publicitários
etc.
(iv)Veículos de test-drive - locados aos Concessionários para que os potenciais
consumidores possam testar veículos similares aos que pretendem adquirir; e
(v)Veículos teste - enviados ao setor técnico para efetuar testes mecânicos dos
carros, assim como os veículos que são remetidos a eventos patrocinados pela
empresa, tais como: Rali, Expedições, Eventos publicitários etc.
(...)
...no momento em que a Impugnante decidiu utilizar os veículos para atender
suas necessidades internas, era imperiosa a alteração da classificação contábil
desses bens, até então pertencentes ao estoque, para seu ativo imobilizado.
Assim sendo, a transposição do estoque seguiu os ditames legais e contábeis, e,
diga-se, era o único caminho a ser seguido pela Impugnante.
Contudo, após a ativação dos carros e sua utilização, a Impugnante promoveu a
venda desses bens, eis que, em se tratando de veículos, a vida útil desses bens é
mais reduzida do que outros bens do ativo de outra natureza.
Em outras palavras, os carros ativados sofreram desgaste relevante, tornando-
se inúteis para as finalidades que justificaram a ativação.
Igualmente, é forçoso concluir pela impossibilidade de utilização, por cinco
anos, dos veículos ativados para fins de Veículos Funcionais, Veículos-
Garantia, Veículos para Locação e Veículos Pool, ante a degradação natural
dos automóveis, razão pela qual estes se tornam sobremodo inutilizáveis para os
fins aos quais foram integralizados ao ativo fixo da Impugnante.
Em sequência a esse elenco e pelas razões anteriormente externadas, a
Impugnante se viu obrigada a realizar a venda destes veículos já que
imprestáveis aos fins para os quais foram integralizados ao seu ativo fixo.
Por fim, é decisivo assinalar que todos os procedimentos que efetivaram as
operações transcritas acima foram devidamente escriturados na contabilidade
da empresa.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DE SUAS
INCONGRUÊNCIAS
Inicialmente, vale destacar que a autuação se alicerça em uma premissa
absolutamente equivocada, porque não comprovada, qual seja: que a
Impugnante teria adotado uma conduta fraudulenta quando da realização de
venda de veículos pertencentes ao ativo imobilizado.
Neste ponto, releva destacar que caberia aos agentes fiscais a comprovação de
qualquer tipo de conduta fraudulenta, dolosa ou simulada por parte da
Impugnante, o que não fora feito.
De fato, o auto de infração ora impugnado parte de simples suposições por
parte dos agentes fazendários. Nesse espeque, faz-se necessário destacar que a
ausência de motivação exsurge da falta de certeza das informações acerca dos
fatos constantes no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 6703
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Bem por isso, cumpre à Impugnante registrar, de forma minuciosa, todas as
incongruências contidas na autuação vergastada. Vejamos:
4) Provavelmente muitos ou quase a totalidade dos veículos enquadrados nestas
operações contabilizadas como se fossem destinadas à incorporação,
imediatamente, foram sendo, pela fábrica, disponibilizados para operações de
oferta e de venda a consumidor final em concessionárias optantes ou
participantes deste tipo de esquema, em tese fraudulento, uma delas ao que se
comprovou ser a OPECAR VEÍCULOS LTDA, CNPJ 05.793.769/0001-28; (item
4 da página 1 do Termo de Verificação Fiscal)"
Vê-se da leitura do excerto do relatório fiscal destacado acima, que a os agentes
fiscais em momento algum se preocuparam em aferir a real verdade dos fatos,
utilizando-se de premissas infundadas e sem qualquer tipo de comprovação que
as suporte.
(...)
A própria fiscalização, quando da elaboração do referido Termo de Verificação
Fiscal, foi cautelosa ao utilizar os termos "em tese" e "possível" uma vez que
não possui qualquer prova de conduta fraudulenta, dolosa e simulada, praticada
pela Impugnante, até porque tais condutas jamais existiram.
É sobremodo importante assinalar o que dita o final do 4o parágrafo do item III
do referido Termo de Verificação Fiscal (página 3), em textual:
"Conforme análise dos contratos apresentados, constatamos que os veículos
tidos como locados saíram com uma quilometragem baixa, 10 KM. Esta locação
está sujeita ao pagamento do IPI, consoante o artigo 37 do RIPI/2002, inciso II,
alínea "a", pois, não tratou de saída de produto subsequente à primeira saída, o
que ensejaria a não ocorrência do fato gerador."
Como podemos perceber, a premissa fiscal novamente não condiz com a
realidade, vez que as autoridades fiscais entenderam que a locação dos veículos
da empresa configurou a primeira saída dos mesmos, razão pela qual as
locações estariam sujeitas ao pagamento do IPI, por não se enquadrarem na
hipótese do art. 37, II, a do RIPI/2002.
Ocorre, todavia, que tanto as vendas quanto as locações realizadas configuram
saídas do produto subseqüente à primeira saída, sendo certo que, no que tange
às locações, enseja a não ocorrência do fato gerador do IPI. Tal assertiva fiscal
será amplamente vergastada no item 11.3 da presente peça impugnatória.
Com relação à afirmativa fiscal de que tais operações de vendas de ativo
realizadas pela Impugnante foram realizadas com número expressivo de
veículos (8.000), e em caráter atípico do ponto de vista comercial, também não
merece prosperar tal assertiva. Vejamos.
Da análise da planilha acostada à presente Impugnação (doe. 4), percebe-se que
o total de vendas dos veículos pertencentes ao ativo imobilizado, em relação ao
total de saídas promovidas pela Impugnante, representam, respectivamente às
ínfimas proporções de 3,13% (2006), 2,53% (2007) e 1,77% (2008),
absolutamente compatível com as suas atividades regulares.
Ora, diante dessa comparação e da residual expressão destas saídas, não é
possível conceber qualquer intuito mercantil, menos ainda, um volume
supostamente significativo em tais operações. Não se pode imaginar a lógica
que justificaria estratégia comercial de relevância tão irrisória para o conjunto
das operações da Impugnante.
O tom jocoso utilizado pela fiscalização {"não foram seis, dez ou vinte, e sim,
mais de oito mil carros"), para tentar superlativar sua atividade e impressionar
os incautos, não sobrevive à realidade da indústria automobilística nacional e
Fl. 6704
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

ao fato de que a Impugnante juntamente com as suas concorrentes promovem a
circulação diária, pelo país, de milhares de veículos em regime de test-drive.
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA, DA SIMULAÇÃO E DO CONLUIO
“A operação desencadeada pela PEUGEOT-CITROEN, com a conivência de
algumas concessionárias que se dispuseram a participar do engendrado
esquema de sonegação fiscal, assim como a concordância de diversos
clientes/compradores finais, teve seu ápice no ano de 2007, porém, começou a
ser realizada durante o ano de 2006.”
Esclarece a Impugnante que no ano de 2007 foi adotada a política de locação de
tais veículos às Concessionárias, razão que justifica o grande aumento das
operações neste período.
Ademais, com relação à assertiva fiscal destacada acima, cumpre registrar que
caberia aos agentes fiscais o ônus da prova para que restasse configurados a
Falsidade Ideológica, a Simulação e o Conluio.
Todavia, assim não procederam os agentes fiscais, pois preferiram fazer
acusações infundadas, sem quaisquer tipos de comprovação, de modo a não
conseguirem imputar à Impugnante as condutas acima descritas.
Entrementes, é importante destacar que tanto as premissas fiscais quanto as
suas conclusões advém de meras suposições por parte dos agentes fazendários,
eis que sem qualquer comprovação efetiva dos fatos por eles narrados, razão
pela qual a fiscalização faz o uso constante de vocábulos como:
"provavelmente", "e/n tese", "deduz-se", "possível, "suposto"', "talvez", de
modo a evidenciar a completa falta de motivação da autuação combatida.
Em sequência a esse elenco, vale registrar que as operações de locação,
amplamente atacadas pela fiscalização na autuação combatida, referem-se
apenas a 10% das operações com ativo imobilizado realizadas pela Impugnante
e glosadas pelo Fisco, conforme, inclusive, consta na planilha anexa ao Auto de
Infração, elaboradas pelos limos. Agentes Fiscais autuantes.
Assim sendo, os outros 90% das operações realizadas referem-se às vendas de
ativo fixo realizadas pela Impugnante, que, por sua vez, utilizou o CFOP correto
quando das emissões das notas fiscais, não havendo que se falar em conduta
fraudulenta, dolosa ou simulada.
A bem da verdade, a autuação impugnada se afigura como ato meramente
formal, destinado apenas a resguardar os interesses da RFB e das autoridades
fiscais, despreocupado com inúmeros princípios que regem a atividade da
Administração Pública, em especial os princípios da ampla defesa, do
contraditório e da motivação.
Isso porque, da análise do período autuado, se verifica que ocorreu a
decadência parcial do direito do Fisco constituir o crédito tributário por força
do que dispõe o art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional - CTN, conforme
adiante demonstrado.
Bem por isso, ciente de que o direito de constituir o crédito tributário em favor
da RFB já havia decaído, os agentes fiscais tentaram imputar à Impugnante
uma conduta da qual a mesma jamais fez jus, sem qualquer tipo de comprovação
ou motivação, de modo a tornar nulo o ato administrativo ora impugnado em
virtude do que apregoam os arts. 2o e 50 da Lei Federal 9.784/99, que, por sua
vez, norteiam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
É de clareza meridiana a nulidade do Auto de Infração ora impugnado por
ausência de motivação. A validade dos atos da Administração está intimamente
ligada à idônea existência de motivação, tal como exigido de um Estado
Democrático de Direito.
Fl. 6705
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Nesse sentido, convém destacar que não basta a indicação de sumária ou
precária motivação para validar um ato administrativo, eis que as manifestações
e pronunciamentos dos agentes administrativos devem estar fundamentados de
forma adequada e suficiente. Isto significa dizer que a ausência de motivação ou
a sua precariedade, contaminam, de modo irremediável o ato administrativo.
Dessa forma, diante da preterição do direito de defesa, diante da ausência de
motivação, o Auto de Infração em comento é NULO, nos termos do art. 59, II,
do Decreto n° 70.235/72, verbis:
"Art. 59. São nulos: (...)II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa."
Por estas razões, e fazendo-se mister reconhecer preliminarmente a nulidade da
presente autuação, é que se requer desde já seja julgada procedente a
Impugnação que ora se apresenta, determinando-se sua anulação e a
consequente desconstituição do crédito tributário exigido.
DO ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR NAS OPERAÇÕES DE
LOCAÇÃO - ERRO DA AUTUAÇÃO NA INDICAÇÃO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO DO IPI
Conforme amplamente demonstrado no decorrer da peça impugnatória, a
operação realizada pela Impugnante é comum, usual e corriqueira no mercado
de automóveis.
Por certo, a ativação de veículos para uso próprio e, principalmente, a posterior
venda desses veículos para seus funcionários e consumidores, constitui prática
largamente utilizada no mercado por seus concorrentes há várias décadas.
Da mesma forma, os contratos de locação de automóveis apresentaram-se
perfeitamente legítimos e compatíveis com os propósitos comerciais
desenvolvidos pela Impugnante, conforme contratos anexos juntados por
amostragem (doc. 13).
Ademais, em momento algum a autuação impugnada consigna qualquer
dispositivo que se refira à desconsideração das operações realizadas pela
Impugnante, para considerá-las sob outro enfoque. Do mesmo modo, as
autoridades fiscais jamais desqualificaram a escrita fiscal e contábil da
Recorrente, tampouco contestaram a idoneidade das Notas Fiscais de Locação
consignadas na autuação combatida, menos ainda o Código Fiscal de
Operações e Prestações -CFOP nelas aposto pela Recorrente.
Diante dessas premissas, conjugada com a completa ausência de elementos que
descaracterizem o contrato de locação, é forçoso reconhecer o equívoco da
fiscalização ao considerar a data da locação como marco temporal para a
ocorrência do fato gerador do IPI, nos casos em que a venda do ativo foi
precedida da operação de locação — 10% do total das operações autuadas.
Em outras palavras, inexistindo provas para a descaracterização da locação, o
IPI é devido apenas no momento da venda realizada ao consumidor final (3a
operação) ...
Assim sendo, parte dos valores autuados estão enquadrados em períodos que
não representam os verdadeiros fatos geradores da operação objeto da glosa
sendo, portanto, indevidos, vejamos:
Ora, se o lançamento tributário tem como objetivo materializar o fato gerador
de modo a identificar os elementos nele constantes, em especial o momento do
fato gerador, verifica-se, de pronto, que o presente auto de infração não se
prestou a esse papel, configurando, de forma completamente errada o momento
da ocorrência dos fatos geradores do IPI nos casos de veículo locados.
Ressalte-se que o erro na indicação do período de apuração devido além de
macular a própria essência do lançamento tributário, qual seja, de realizar a
Fl. 6706
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

especificação do fato gerador, acarreta prejuízos no que se refere à ampla
defesa e ao contraditório da Impugnante, e, muito pior, incrementa os juros de
forma indevida na operação.
Para se ter uma idéia, somente no ano de 2006, nos termos da planilha anexa ao
Auto de Infração elaborada pela fiscalização, 8% (oito por cento) dos carros
foram objeto de locação, e, portanto, 8% dos fatos gerados contidos no Al estão
com a data equivocada, tudo conforme planilha acostada à presente
Impugnação (doc. 13).
DA INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NAS
OPERAÇÕES DE SAÍDA DE AUTOMÓVEIS DO ATIVO IMOBILIZADO -
DA DECADÊNCIA - DA INAPLICABILIDADE DA MULTA AGRAVADA
...após a importação dos veículos ou de sua própria fabricação, a Impugnante
integraliza alguns automóveis para seu ativo fixo, a fim de que, estes possam
cumprir papel crucial à empresa, qual seja: fomentar a logística industrial da
Impugnante, bem como promover a sua marca no mercado pátrio, como, aliás, é
prática usual dos seus concorrentes.
Desta forma, a transposição dos veículos do estoque da Impugnante para seu
ativo fixo decorre de diversos fatores e necessidades, pelo que os veículos
ativados podem servir para diversas funções distintas, vejamos: Veículos
Funcionais, Veículos Garantia, Veículos Pool, Veículos de test-drive, Veículos
teste (fins mecânicos e publicitários.
Frise-se que no auto de infração combatido o fiscal autuante considerou para
fins de fundamento da exação as operações de locação às concessionárias, na
proporção de 10% (dez por cento), e as vendas de automóveis inseridos no ativo
imobilizado diretamente ao consumidor final, no percentual de 90% (noventa
por cento).
Ressalte-se que o primeiro emplacamento dos veículos imobilizados foi
realizado em nome da Impugnante com o endereço de sua sede, localizada no
Município de Porto Real, tendo sido apresentadas ao DETRAN/RJ notas
Fiscais de emissão da indústria, com a correta ausência de destaque do IPI
para a referida operação pois, conforme já informado, tais veículos integravam
até o momento o ativo imobilizado da empresa.
Nesta oportunidade, a Impugnante procedeu ainda ao estorno dos créditos do
referido imposto recolhido quando da importação dos veículos.
Frise-se ainda que, conforme o art. 37, II, a do RIPI/2002, vigente à época da
operação o IPI não seria devido caso a venda de ativo imobilizado tivesse
ocorrido 5 (cinco) anos após a incorporação. Lapso temporal este que, como já
exaustivamente admitido e documentado pela ora Impugnante não se fez
presente nas operações que consubstanciam a autuação combatida, portanto o
tributo não foi pago, mas tal inocorrência jamais foi realizada por expediente
fraudulento.
Passa-se então, à analise das operações de locação realizadas junto às
concessionárias parceiras da Importadora Impugnante.
Para a realização e efetivação do oferecimento dos veículos para teste dos
potenciais futuros compradores, a Impugnante utiliza-se de parceria com
inúmeras concessionárias, responsáveis pelo contato direto com os consumidores.
Neste sentido, a Impugnante elabora, junto à concessionária contratos de
locação dos veículos contabilizados em seu ativo imobilizado para que estas
façam a seleção e contato com os clientes alvos.
Tais contratos de locação pactuados entre a Impugnante e as concessionárias
possuíram a validade de 3 (três) meses, com possibilidade de prorrogação por
igual período nos quais o carro, de propriedade da importadora, foi
Fl. 6707
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

disponibilizado para que potenciais clientes realizarem testes individuais por
período determinado e viessem a conhecer o novo produto.
Respeitando determinações legais, contábeis e fiscais, a Impugnante, com a boa-
fé e o objetivo de adimplir com suas obrigações, emitiu para cada veículo
remetido à locação às concessionárias, nota fiscal sem o destaque de IPI,
consoante a previsão de suspensão do referido tributo constante no art. 40, II do
Decreto n° 2.637/98 (RIPI/98) que, por sinal, foi em sua totalidade
recepcionado pelo RIPI/2002, norma vigente à época dos fatos objeto da
presente.
Ocorre que, conforme será melhor demonstrado a seguir, por mero equívoco, a
importadora fez constar do corpo das citadas notas fiscais para remessa o
inciso XII, do mesmo art. 40 do Decreto n° 2.637/98 (RIPI/98). Ora, em que
pese o pequeno erro formal na elaboração do referido documento, o direito
substancial se faz presente, tendo em vista que o pretendido era a utilização do
preceito legalmente previsto qual seja, o art. 40, II do Decreto n° 2.637/98.
Neste sentido, a Impugnante, afirma que as operações de venda ao consumidor
final, ou seja, a saída dos veículos, que outrora figuravam no ativo imobilizado
da empresa, para a propriedade de seu cliente, ocorreram em lapso temporal
inferior a 5 (cinco) anos, pelo que não faz tal operação jus à previsão de não
ocorrência do fato gerador de IPI, constante do art. 37, do RIPI/2002.
É mister ressaltar nesse ponto, a carência de motivação do auto de infração ora
combatido pois, da simples análise do termo de verificação fiscal que o
consubstancia, a Autoridade Autuante demonstra per si, não possuir plena
convicção das acusações que realiza ao fazer uso constante de expressões como:
"em tese", "provavelmente", "possíver, "talvez", "suposto" e "deduz-se".
Desta forma, é certo que não restou configurada ocorrência de dolo, fraude ou
simulação nas operações de saída de automóveis do ativo imobilizado da
Impugnante...
(...)
DA DECADÊNCIA
No caso em tela, tratando-se de tributo lançado por homologação em que o
contribuinte apresentou suas declarações relativas ao IPI e pagou o tributo
quando da importação dos veículos a regra decadencial aplicável é a prevista
no art. 150, §4° do CTN17, cuja norma determina que seja considerada
homologada a declaração do contribuinte no prazo de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, acarretando, por consequência, a extinção do
crédito tributário se a Fazenda Pública se quedar inerte durante o citado
interregno legal, como ocorreu no caso sob comento.
(...)
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI No caso em tela, como já
demonstrado, a empresa autuada realiza a importação ou fabricação de
veículos, ativa os mesmos e, posteriormente, procede à sua venda ou locação.
As etapas de produção que sofrem a incidência do IPI devem ter seu crédito
reconhecido e compensado com os débitos nas operações posteriores, sob pena
de afronta aos dispositivos constitucionais e infra-constitucionais acima
transcritos.
DO LANÇAMENTO DO IPI COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO QUANDO DA
IMPORTAÇÃO OU FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS
Aduz a douta fiscalização que: "o contribuinte se pronunciou alegando que os
valores considerados [como base de valores de escrituração de veículos em seu
ativo permanente] foram o custo de aquisição/importação mais os impostos
incidentes (IPI e ICMS, ou seja, o IPI foi escriturado como custo de
aquisição)"1.
Fl. 6708
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Ora, ao demonstrar como era composto o custo das mercadorias da empresa, os
auditores fiscais constataram que a Impugnante não se creditou do valor do IPI.
Tal fato foi mencionado inclusive em passagem anterior do Auto de Infração no
qual menciona a fiscalização que "já os importados, embora a relação
apresentada demonstrasse estorno dos créditos, verificamos nas notas de
transposição a inexistência dos mesmos".
Assim, é evidente que a Impugnante não manteve os créditos originalmente
escriturados, como bem reconheceu a douta fiscalização, sendo, portanto,
legítimo que tais créditos sejam considerados para fins de determinação do
quantum devido no auto de infração ora impugnado.
A fiscalização afirma, ainda, que a Impugnante teria utilizado os créditos de IPI
na ativação dos bens, não mantendo uma conta específica, como seria de praxe
para, se fosse o caso, reaproveitá-los no caso de uma venda no prazo inferior.
Vale ressaltar, ainda, que não há qualquer indicação na legislação aplicável à
escrituração fiscal do IPI que obrigue o contribuinte a manter uma conta
específica designada ao "IPI A RECUPERAR".
DO CREDITAMENTO DO IPI QUANDO DA TRANSPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA FINS DE IMOBILIZAÇÃO
Ora, as operações de transposição de bens ao ativo foram feitas com produtos
industrializados pela autuada, que remeteu alguns de seus veículos ao seu ativo
para fins negociais, tendo sido realizado o competente estorno do crédito (doc.
5) eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI.
Contudo, ao decidir aliená-los, tais bens voltaram a pertencer a cadeia
econômica do IPI e, portanto, a Impugnante faz jus ao aproveitamento dos
créditos estornados.
Assim, é inquestionável a possibilidade de creditamento do IPI neste caso,
referentes à entrada dos veículos. Estes créditos devem ser compensados quando
da saída dos bens nos termos do CTN e do RIPI.
No que tange aos veículos importados, a manutenção dos créditos de IPI
relativos à entrada destes é condicionada à subseqüente saída tributada destes
veículos, como dispõe o art. 164, inciso VIII, do RIPI. O propósito comercial
da imobilização destes veículos (utilizados como propaganda, entre outros) não
afasta essa possibilidade de creditamento, quando ocorrida a posterior venda do
bem, como amplamente exposto neste tópico.
Caso não seja reconhecido o direito de crédito da Impugnante haverá evidente
bis in idem, pois o IPI será tratado como custo final cumulativamente com a
cobrança incidente sobre a venda dos referidos veículos.
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO, PELA
SAÍDA DE BENS, COM INCORPORAÇÃO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS.
Alegou a fiscalização que não encontrou previsão legal para a concessão dos
créditos, extemporâneos, pela saída dos bens da empresa, com incorporação
inferior a 5 anos.
Contudo, tal entendimento está em descompasso com a legislação em vigor e
com o próprio entendimento da RFB, pelo que insta traçar uma breve explicação
acerca da possibilidade de creditamento do IPI na atividade da autuada.
É evidente que somente incidirá o IPI sobre a venda de ativo permanente da
empresa se o bem em questão estiver imobilizado há menos de 5 anos.
Entretanto, a autuada faria jus ao respectivo crédito estornado quando da
transposição dos veículos para seu ativo permanente, individualizadamente
computado, em atendimento ao art. 49 do CTN, do art. 163, do RIPI/2002 e art.
153, §3°, inciso II, da CF, amplamente abordados quando demonstrada a não-
cumulatividade do IPI.
Fl. 6709
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

É de comum sabença, assim, que na ocasião da respectiva saída de um produto,
haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.
Desta forma, não obstante expressa previsão legal, permitindo o creditamento
do IPI na forma feita pela Impugnante, procede o fiscal de maneira contrária à
dicção legal, afirmando que visava a Impugnante "ressuscitar" o IPI não
creditado à época supostamente própria.
Todavia, as operações realizadas pela autuada, objeto da presente impugnação,
se enquadram perfeitamente no determinado pela legislação pátria no que se
refere à possibilidade de creditamento do IPI.
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO, PELA SAÍDA
DE BENS, COM INCORPORAÇÃO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS.
Entretanto, a autuada faria jus ao respectivo crédito estornado quando da
transposição dos veículos para seu ativo permanente, individualizadamente
computado, em atendimento ao art. 49 do CTN, do art. 163, do RIPI/2002 e art.
153, §3°, inciso II, da CF, amplamente abordados quando demonstrada a não-
cumulatividade do IPI.
É de comum sabença, assim, que na ocasião da respectiva saída de um produto,
haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.
Desta forma, não obstante expressa previsão legal, permitindo o creditamento
do IPI na forma feita pela Impugnante, procede o fiscal de maneira contrária à
dicção legal, afirmando que visava a Impugnante "ressuscitar" o IPI não
creditado à época supostamente própria.
Ademais, a possibilidade do creditamento na venda do ativo em prazo inferior
aos cinco anos foi expressamente reconhecida, inclusive, pela própria RFB,
através da Solução de Consulta n.° 53 proferida pela Região Fiscal da
Impugnante, qual seja, a 7a Região Fiscal, vejamos:
Produto incorporado ao ativo fixo. Desafetação antes de cinco anos. Incidência.
Creditamento. Possibilidade. Incide o imposto sobre o produto na hipótese de
estabelecimento que o importou para uso no ativo fixo e que a ele tenha dado
saída antes de cinco anos da incorporação do bem. Por via de consequência, na
ocasião da respectiva saída, haverá direito de crédito quanto ao imposto pago
na época da entrada.
Pelo exposto, não há que se questionar a forma de operação da empresa, que se
adequou a legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
DA PERÍCIA
Desta feita, com o escopo de sanar quaisquer dúvidas ainda pendentes, a
Impugnante requer a realização de perícia técnica, obrigatória e,
principalmente, auxiliar, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em nulidade na ausência de agente incompetente ou de inequívoco
cerceamento do direito de defesa.
IPI. FRAUDE. SUBMISSÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI 4.502/64.
O tipo infracional atrelado a procedimento fraudulento tem seus contornos definidos no
artigo 72 da Lei no 4.502/64. Não há fraude para o IPI se inexiste impedimento ou
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

retardamento de ocorrência do fato gerador ou alteração de suas características
essenciais.
IPI. VENDA DE IMOBILIZADO. ISENÇÃO. PRAZO.
A alienação de bens do ativo imobilizado em prazo inferior a cinco anos da
imobilização caracteriza a ocorrência do fato gerador do IPI nos termos do artigo 37, III,
do RIPI/2002.
IPI. LOCAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO MOBILIZADO. FATO
GERADOR DO IPI. OCORRÊNCIA.
Nos casos de locação de produtos, constitui fato gerador do IPI a primeira saída do
estabelecimento de acordo com o disposto no artigo 37, II, “a”, do RIPI/2002.
PERÍCIA.
SOLICITAÇÃO
INDEFERIDA
POR
PRESCINDIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 70.235/72.
É de se indeferir a perícia por prescindibilidade se a convicção do julgador pode ser
formada a partir dos elementos já constantes dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
extinção parcial do crédito tributário pela decadência, referente aos fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 30/06/2008, em razão de a ciência da Recorrente ter
ocorrido em 26/07/2011, de modo que parte do crédito tributário torna-se inexigível;
(ii)
ao caso se aplica o disposto no § 4o do art. 150 c/c art. 156, inc. V do CTN,
em razão do IPI ser tributo sujeito ao lançamento por homologação e ter havido pagamento
parcial;
(iii)
no caso não se aplica o art. 173, inc, I do CTN ante a ausência de dolo e
falta de comprovação por parte de Administração da sua ocorrência;
(iv)
demonstrada a inexistência de dolo no caso concreto, e considerando a
entrega das declarações e correspondentes pagamentos do IPI tido como devido, tem-se que os
créditos tributários decorrentes dos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 25/07/2006
estão fulminados pela decadência;
(v)
nulidade do lançamento em razão de incongruências e vícios de
motivação;
(vi)
as autoridades fiscais autuantes entenderam que a locação dos automóveis
da empresa configurou a primeira saída dos mesmos, razão pela qual estaria esta sujeita ao
pagamento do IPI, cujo entendimento restou encampado pela Turma julgadora de 1a instância,
em razão do disposto no art. 37, inciso II, "a" do RIPI/2002;
(vii)
ocorre, que tanto as vendas quanto as locações realizadas configuram
saídas do produto subsequente à primeira saída, sendo certo que, no que tange às locações,
enseja a não ocorrência do fato gerador do IPI;
(viii) outro ponto relevante diz respeito à afirmativa fiscal de que as operações
de vendas de ativo foram efetuadas com número expressivo de veículos e em caráter atípico do
ponto de vista comercial. No entanto, tais saídas foram realizadas nos percentuais irrisórios de
3,13% (2006), 2,53% (2007) e 1,77% (2008), absolutamente compatíveis com suas atividades
regulares;
Fl. 6711
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

(ix)
outra incongruência constante do lançamento consiste no fato de que as
autoridades fiscais imputaram à Recorrente a omissão de informações relativas às vendas de
veículos de ativo imobilizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, quando tal período não
encontra-se abarcado pelo presente Al, o qual contempla supostos fatos geradores ocorridos entre
janeiro de 2006 e junho de 2008, eivando o mesmo de nulidade;
(x)
a autuação é carente de motivação e de fundamentação legal, e impede o
direito à defesa e ao contraditório;
(xi)
a prática usualmente utilizada pela Recorrente de transposição de veículos
do estoque para seu ativo imobilizado é essencial para persecução de suas atividades e, dentre
diversas funções, tem-se a locação de veículos para possíveis compradores, sejam eles
funcionários ou consumidores;
(xii)
não há que se questionar a validade das locações realizadas e devidamente
acobertadas pelos legítimos contratos de locação acostados nos autos, estando estes em total
sintonia com os objetivos comerciais da Recorrente;
(xiii) os contratos de locação de automóveis apresentaram-se perfeitamente
legítimos e compatíveis com os propósitos comerciais por si desenvolvidos;
(xiv) em momento algum o Al combatido consigna qualquer dispositivo que se
refira à desconsideração das operações realizadas pela Recorrente, para considerá-las sob outro
enfoque. Do mesmo modo, as autoridades fiscais jamais desqualificaram as suas escritas fiscal e
contábil, tampouco contestaram a idoneidade das Notas Fiscais de Locação consignadas na
autuação, menos ainda o Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP nelas aposto;
(xv)
diante dessas premissas, conjugada com a completa ausência de elementos
que descaracterizem os contratos de locação, é forçoso reconhecer o equívoco da fiscalização ao
considerar a data da locação como marco temporal para a ocorrência do fato gerador do IPI, nos
casos em que a venda do ativo foi precedida da operação de locação — 10% do total das
operações autuadas;
(xvi) inexistindo provas para a descaracterização da locação, o IPI é devido
apenas no momento da venda realizada ao consumidor final (3a operação);
(xvii) apresenta o seguinte quadro das operações realizadas:

(xviii) de acordo com o esquema gráfico acima apresentado, evidencia-se a
premissa equivocada da fiscalização. Não se pode cobrar o IPI nas operações de locação, pois
não se trata de saída tributável, nos termos do art. 37, inciso II do RIPI/2002. O fato gerador do
IPI ocorrerá, fatalmente e inexoravelmente, na terceira etapa da operação, qual seja, na venda do
veículo após a locação, diferentemente de como entendeu a instância inferior no julgamento da
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Impugnação, ao tratar a locação como primeira saída passível de incidência do IPI, sendo que,
como demonstrado nos autos, as saídas realizadas pela Recorrente a título de locação se deram
com suspensão do imposto;
(xix) o erro na indicação do período de apuração devido, além de macular a
própria essência do lançamento tributário, qual seja, de realizar a especificação do fato gerador,
acarreta prejuízos no que se refere à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente, e muito pior,
incrementa os juros de forma indevida na operação;
(xx)
somente no ano de 2006, nos termos da planilha anexa ao Auto de Infração
elaborada pela fiscalização, 8% (oito por cento) dos carros foram objeto de locação, e, portanto,
8% dos fatos gerados contidos no AI estão com a data equivocada, tudo conforme planilha
acostada à Impugnação (Doc. 13);
(xxi) em 2007, esse percentual representa 15% (quinze por cento) dos veículos
autuados, e, em 2008, esse percentual representa 3% (três por cento) da operação glosada,
totalizando, ao fim, 10% dos valores autuados;
(xxii) o erro na identificação do momento da ocorrência do fato gerador
promovido pela fiscalização acarreta o descompasso entre a própria descrição do contexto
fiscalizado (PA 01/2005 a 06/2008) — página 1 da descrição dos fatos no Al — e os fatos
geradores contidos no demonstrativo de débitos apurados, pois se considerarmos corretamente o
fato gerador das operações (venda do veículo locado), verificar-se-á que parte dos fatos
geradores correu após 06/2008. ou seja, após o período fiscalizado e objeto do lançamento fiscal;
(xxiii) tal fato, por si só, já implica a declaração de nulidade dos períodos
autuados objeto das operações de locação, pois, conforme é consabido, o art. 142 do CTN dispõe
de maneira expressa que a correta verificação do fato gerador da obrigação correspondente é
fundamental para a constituição do crédito tributário;
(xxiv) possui direito ao creditamento do IPI em observância ao princípio da não-
cumulatividade;
(xxv) realiza a importação ou fabricação de veículos, ativa parte ínfima dos
mesmos para consecução de seus objetivos sociais e, posteriormente, procede à sua venda ou
locação;
(xxvi) não só as operações de importação como também as etapas de produção
sofrem a incidência do IPI, devendo ter seu crédito reconhecido e compensado com os débitos
nas operações posteriores, sob pena de flagrante afronta aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais;
(xxvii) as operações de importação e fabricação própria foram desconsiderados na
decisão recorrida, na medida em que, para afastamento do direito creditório a que faz jus para
compensação do IPI pago na entrada, foram consideradas apenas as operações de importação
realizadas, conforme se verifica das fls. 29/32 do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento;
(xxviii)
na forma do exposto pela Fiscalização restou constatado que não
manteve os créditos de IPI originalmente escriturados, incidente na entrada dos veículos
ativados, restando, portanto, legítimo o direito de que tais créditos sejam considerados da
determinação do quantum devido no Auto de Infração;
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

(xxix) a Fiscalização afirma que a Recorrente teria de creditado do IPI na
ativação dos bens, não mantendo uma conta específica, alegando ser praxe, caso a mesma
almejasse reaproveitá-los em vendas com prazo inferior a cinco anos;
(xxx) não há qualquer indicação na legislação aplicável à escrituração fiscal do
IPI que oriente, obrigue ou indique que o contribuinte deva manter uma conta específica
designada ao “IPI a recuperar”;
(xxxi) a condicionante imposta pela Fiscalização de abertura de conta específica
de “IPI a recuperar” para que pudesse utilizar-se dos seus créditos de IPI viola o princípio da
não-cumulatividade do referido tributo;
(xxxii) não há que se questionar a escrituração fiscal procedida, fazendo jus ao
direito de se creditar do IPI arcado no momento da entrada dos bens, em vista do princípio da
não-cumulatividade;
(xxxiii)
ressalta que todos os seus ativos eram contabilizados em única
conta, sendo incabível a divisão requerida pela Fiscalização: vendas de bens com mais de cinco
anos e vendas de bens com menos der cinco anos;
(xxxiv)
todas as vendas estão na conta venda de ativos, pois não havia a
intenção, no momento do registro contábil, de vender os bens em prazo inferior a cinco anos;
(xxxv) as operações de transposição de bens do estoque ao ativo imobilizado
foram feitas com produtos importados ou industrializados pela autuada, que remeteu alguns de
seus veículos ao ativo para fins negociais, tendo sido realizado o competente estorno do crédito,
eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI;
(xxxvi)
ao aliená-los, tais bens voltaram a pertencer a cadeia econômica do
IPI, conferindo o direito ao aproveitamento dos créditos estornados;
(xxxvii)
é inquestionável a possibilidade de creditamento do IPI, referente à
entrada dos veículos e tais créditos devem ser compensados quando da saída dos bens;
(xxxviii)
no que tange aos veículos importados, a manutenção dos créditos
de IPI relativos à entrada destes é condicionada à subsequente saída tributada destes veículos,
conforme dispõe o art. 164, inc. VIII do RIPI;
(xxxix)
o propósito comercial da imobilização destes veículos (utilizados
como propaganda, entre outros) não afasta a possibilidade de creditamento, quando ocorrida a
posterior venda do bem;
(xl)
caso não seja reconhecido o direito de crédito haverá evidente bis in idem,
pois o IPI será tratado como custo final cumulativamente com a cobrança incidente sobre a
venda dos referidos veículos;
(xli)
é possível o creditamento extemporâneo, pela saída de bens, com
incorporação inferior a cinco anos,
(xlii) é evidente que somente incidirá o IPI sobre a venda de bens do ativo
imobilizado se o bem estiver escriturado há menos de cinco anos;
(xliii) faz jus ao crédito estornado quando da transposição dos veículos para seu
ativo imobilizado, individualizadamente computado, em atendimento ao art.49 do CTN, do art.
163 do RIPI/2002 e art. 153, § 3o, inc. II da Constituição;
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

(xliv) deve ser observado o contido no art. 191 do RIPI, o qual possibilita o
usufruto dos créditos de IPI decorrentes da venda de ativo imobilizado;
(xlv) a possibilidade de creditamento na venda de ativo em prazo inferior a
cinco anos foi reconhecida pela RFB, através da Solução de Consulta no 53 proferida pela Região
Fiscal da Recorrente (7a Região Fiscal); e
(xlvi) requer a realização de diligência/perícia.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3201-000.753, de 28/09/2016 nos seguintes termos:
“Desse modo, proponho a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA para que a
Autoridade Preparadora, esclareça, dentre os valores lançados, quais se referem a
veículos produzidos ou importados pelo estabelecimento autuado (matriz) e quais se
referem a veículos recebidos em transferência da filial importadora.
Fica facultado à autoridade preparadora a formulação de demais quesitos que entenda
necessário.
Após, que a Autoridade se manifeste expressamente acerca dos dados apresentados pelo
contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 trinta dias, prorrogáveis por mais 30, para se
manifestar acerca do resultado da diligência.
Retornem-se os autos para julgamento quando concluída a diligência.”
O Relatório Fiscal de fls. 6502/6503 apresenta as seguintes considerações:
“Sendo assim, procedeu-se conforme abaixo:
1) Através do Termo de Intimação Fiscal no 01 o contribuinte foi intimado a esclarecer,
conforme planilha anexa contendo a relação de todas as Notas Fiscais envolvidas na
autuação, quais veículos foram produzidos ou importados pela matriz e quais foram
recebidos em transferência da filial importadora.
2) Em resposta datada de 11/02/2019 ele se manifestou através da apresentação de
planilhas anexas, através das quais ele identificou quais veículos foram produzidos e
quais foram importados, alegando, ainda, que “não existiram veículos recebidos em
transferência da filial importadora”.
3) Na planilha anexa a referida resposta, portanto, o contribuinte se limitou a identificar
a origem dos veículos procedentes da matriz, se produzidos ou importados por ela.
4) Através do Termo de Intimação Fiscal no 04 ele foi intimado a identificar as origens
referentes a 16 Notas Fiscais, ainda não identificadas. Ainda, nesta intimação, a
autoridade preparadora ressaltou que a empresa diligenciada, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 01, mencionou não ter havido qualquer transferência pela filial
importadora. Foi dado o prazo de 30 dias para o contribuinte se manifestar.
5) Em não havendo manifestação por parte do contribuinte foi lavrado um Termo de
Reintimação Fiscal, datado de 28/05/2019. Novo prazo de 30 dias foi a ele concedido.
6) Em resposta datada de 11/07/2019 ele se manifestou alegando que todos os
respectivos veículos discriminados nas Notas Fiscais elencadas no Termo de Intimação
Fiscal no 04 foram importadas através da filial importadora, CNPJ 67.405.936/0004-16.
Em relação aos demais veículos, conforme ressaltado pela autoridade preparadora no
Termo de Intimação Fiscal no 04, ele não se pronunciou, mantendo, desta forma, sua
alegação prestada em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, de que não
existiram veículos recebidos em transferência da filial importadora.
7) Sendo assim, e de acordo com os termos e respostas apresentados pelo contribuinte,
acima discriminados, juntamente com a análise dos fatos que já constam nos Autos do
Proc.
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

10073.720.829/2011-93, está sendo anexada planilha com a relação de todos os valores,
discriminados por sua origem (se foram produzidos ou importados pelo estabelecimento
matriz, ou se foram produzidos ou importados pela filial importadora, neste caso sendo
transferidos para o estabelecimento matriz).”
É o relatório.
Voto Vencido
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Do Recurso Voluntário
- Preliminar – Nulidade do Lançamento em Razão de suas Incongruências
Entendo que a questão arguida pela Recorrente confunde-se com o próprio mérito,
razão pela qual, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
Ademais, o Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe
de os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
que ensejaram a lavratura do mesmo.
O Decreto no 70.235/1972, dispões, respectivamente, em seus arts. 10 e 59:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, a seguir transcrito:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria,
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não
se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso extensos
com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e
aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
A título ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a
matéria:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no comércio
exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-a de bem planejar e
eficientemente executar as operações de fiscalização e repressão inerentes à sua
finalidade constitucional. Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram
imputados e não da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente
narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo
compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à
Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
(...)" (Processo no 11128.000142/2006-51; Acórdão no 3002-000.487; Relator
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 22/11/2018)
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas. (...)" (Processo no
13864.720160/2012-01; Acórdão no 1201-002.301; Relator Conselheiro Rafael
Gasparello Lima; sessão de 25/07/2018)
Diante do exposto, uma vez que não se encontram presentes nenhuma das
hipóteses ensejadoras de nulidade encartadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não é de se
acatar os argumentos postos na peça recursal em tal tópico.
Diante do exposto, não acolho a preliminar suscitada pela Recorrente.

Fl. 6717
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

- Nulidade do Lançamento por erro na identificação do sujeito passivo –
Reconhecimento de Ofício – Matéria de Ordem Pública
Conforme consignado em relatório, o julgamento do feito foi convertido em
diligência para que a Autoridade Preparadora, esclareça, dentre os valores lançados, quais se
referem a veículos produzidos ou importados pelo estabelecimento autuado (matriz) e quais se
referem a veículos recebidos em transferência da filial importadora.
Foi anexada planilha (fls. 6659 e seguintes) com a relação de todos os valores,
discriminados por sua origem (se foram produzidos ou importados pelo estabelecimento matriz,
ou se foram produzidos ou importados pela filial importadora, neste caso sendo transferidos para
o estabelecimento matriz).
Na planilha consta e seguinte identificação:
BR30 = Matriz
BR11 = Filial 0004
BR60 = Filial 0007
O objetivo da diligência deferida foi claro, qual seja, verificar se houve erro na
identificação do sujeito passivo. Reproduz-se o texto do voto da então relatora, Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário:
“Antes do exame do mérito relativo aos Recursos de Ofício e Voluntário, entendo que
há questões prejudiciais a serem examinadas quanto ao item de Recurso Voluntário
denominado "Erro de sujeição passiva".
Grande parte da autuação diz respeito à veículos que foram importados pelo
estabelecimento filial e, posteriormente transferidos à matriz.
O estabelecimento filial, na condição de importador e, portanto, equiparado à industrial,
recolheu o IPI devido nos termos do art. 37, III do RIPI/02.
Posteriormente, esses veículos foram transferidos para a matriz. E foi no
estabelecimento matriz que se concentrou a cobrança de IPI levada a efeito no Auto de
Infração impugnado.
Nesse ponto é que reside o argumento de erro na sujeição do sujeito passivo. É que, se o
IPI foi recolhido no estabelecimento filial, na condição de equiparado a industrial, o
estabelecimento matriz, que recebeu o produto pronto e acabado, não poderia ser
considerado como contribuinte do IPI.
Ainda que o estabelecimento matriz seja, de fato, um estabelecimento industrial, nessas
operações em específico recebimento de bens prontos e acabados importados por
estabelecimento diverso e posterior ativação não houve qualquer atividade de
industrialização que possa ser tributada pelo IPI.
Esse aspecto, sem adentrar ao exame do mérito exposto, foi trazido pela Contribuinte
em sede de impugnação e também em sede de Recurso Voluntário e, portanto, deve ser
objeto de apreciação por essa Turma Julgadora.
Em razão da questão exposta, reputo necessário que a Autoridade Preparadora
esclareça, para todos os lançamentos objeto da autuação, quais as cobranças decorrem
de veículos produzidos ou importados pelo próprio estabelecimento matriz, e quais
decorrem de veículos que foram importados pelo estabelecimento filial.”
Pela análise da planilha referida constata-se que realmente inúmeros veículos
foram importados pelas filiais descritas como sendo, “BR11 = Filial 0004” e “BR60 = Filial
0007”.
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Muito embora no presente caso, diversamente do ocorrido no processo no
17883.00328/2010-11, a Recorrente não tenha alegado a nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo, o processo foi convertido em diligência, para a verificação da
ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo.
É por demais sabido que as matérias de ordem pública devem ser suscitadas pelo
colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenham sido objeto de Recurso
Voluntário.
Assim, por entender que tal matéria é de ordem pública, tal questão deve ser
apreciada por este Colegiado.
No caso, importante ressaltar que o suporte fático do lançamento é a venda de
veículos contabilizados no ativo imobilizado. Tais veículos deram saída do ativo imobilizado
pela matriz, tanto os que originalmente já eram de sua titularidade quanto os demais que foram
transpostos das filiais para a matriz.
Assim, correta a autuação em relação a matriz da Recorrente em razão desta ter
alienado bens do seu ativo imobilizado em prazo inferior a cinco anos da imobilização e tal
procedimento caracterizar a ocorrência do fato gerador do IPI nos termos do artigo 37, III, do
RIPI/2002.
Diante do exposto, é de se rejeitar a preliminar em apreço.

- Preliminar - Extinção Parcial do Crédito Tributário pela Decadência
No tópico, primeiramente, é importante consignar o entendimento da decisão
recorrida em relação ao não cometimento de fraude por parte da Recorrente:
“Em seguida, um novo ponto. Para o Fisco, a operação supra teve motivação
fraudulenta:
No presente caso, por tratar-se de lançamento de ofício das diferenças não escrituradas
e não declaradas, onde ficou caracterizado o evidente intuito de fraudar o fisco, através
de vendas inferiores a 5 anos de bens incorporados ao Ativo Permanente, com
indicação de isentos/não tributáveis em declarações prestadas ao fisco, onde
realizaram-se as vendas dos mesmos sem o destaque do IPI, deve ser aplicada a multa
de 150%, conforme prevê o art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96, já alterado pelo art. 14, da
Lei n° 11.488/07.
Para fins tributários, como se sabe, a tipificação de fraude está inserta no art.72 da Lei
no 4.502/64, que assim diz:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A incidência do tipo depende da constatação de impedimento ou retardamento da
ocorrência do fato gerador ou da modificação de suas características essenciais.
Esta Terceira Turma há muito pacificou o entendimento de que o parâmetro para análise
de ocorrência do tipo infracional em questão encontra-se nos elementos constantes da
nota fiscal de saída emitida, ou ainda na detecção da falta de emissão da referida nota.
Se há nota emitida, não há de se falar em impedimento ou retardamento da ocorrência
do fato gerador. Se há nota emitida pode-se cogitar, isso sim, em modificação de
características essenciais, como por exemplo, a descrição de um ato negocial inverídico
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

(nota que descrever uma simples transferência quando o fato real seria uma saída por
venda).
Por outro lado, a falta de emissão da nota caracteriza ação inequívoca de ocultação da
ocorrência da hipótese de incidência, fazendo incidir o disposto no indigitado artigo 72.
Mergulhando no caso concreto, pergunta-se: foi emitida nota fiscal para a venda dos
veículos imobilizados?
Sim, foi. O próprio Autuante juntou como exemplo a nota fiscal inserta à fl.3.968 do
presente processo (número ilegível) da qual extraímos seguintes dados:
- natureza da operação: saída (venda de bem do imobilizado (veículo marca
CITROEN); não incidência do ICMS);
- data da nota: 07.04.2006
- nota fiscal de aquisição no4555 – de 10.02.2005
- destinatário: FRANCECAR COM DE VEIC LTDA - R$ 69.000,00
A simples emissão da nota já descarta, a juízo desta Turma de Julgamento, a presença
de ocultação total ou parcial do fato gerador.
E quanto à modificação fraudulenta dos elementos do negócio jurídico?
Também não houve. O histórico da nota fiscal mostra a ocorrência de venda de veículo
proveniente do ativo imobilizado, que foi exatamente o negócio jurídico travado entre a
Peugeot Citroen e a revendedora Francecar Com Veic ltda.
Frisando: se tomarmos a nota fiscal trazida ao processo como raciocínio condutor para
as demais notas emitidas para a venda de imobilizado antes do interstício de cinco anos,
tem-se que não há de prosperar a qualificação da multa de ofício promovida pelo Fiscal
no que tange a esse item do auto de infração : aos olhos da legislação pertinente (artigo
72 da Lei no 4.502/64) não houve fraude, pois inexistiu conduta típica, não tendo a
contribuinte impedido ou retardado o conhecimento da ocorrência do fato gerador, não
se observando igualmente qualquer modificação de suas características essenciais.
Aqui é importante, por absolutamente pertinente, a seguinte fala da Contribuinte em sua
peça de insurgência:
“... considerando que a Autoridade demonstra per si, não possuir plena convicção das
acusações que realiza ao fazer uso constante de expressões com “em tese”, “
provavelmente”, “possivelmente”, “suposto” e “deduz-se” resta indubitável que a
autuação ora combatida se consubstancia em mera presunção do fiscal signatário do
Auto de Infração.”
A tese, a meu sentir é consistente. Reiteradas vezes o Autuante se refere à situação
fática como, por exemplo, “em tese fraudulenta” e “suposto conluio”. Ora, fraude,
sonegação e conluio são elementos de autuação a serem suportados por convicção
expressa originada de um bom conjunto probatório. Ao que parece, o arcabouço
documental reunido pela Fiscalização não gerou a devida convicção no Autuante, que se
deu por satisfeito ao invocar a presença provável de fraude. Todavia isso só é cabível
nos casos de formulação de representação para fins penais, com regulamentação pela
Portaria SRF 326/2005:
Art. 1o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal deverão formalizar representação fiscal
para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal responsável pelo
controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no curso de ação fiscal
identificarem situações que, em tese, configurem crime definido no art. 1o ou 2o da Lei
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou no art. 334 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Aqui, a expressão “em tese” se justifica pelo fato de que o juízo de valor acerca do
ocorrido toma lugar por manifestação e por prerrogativa do Ministério Público Federal.
Quer dizer, a presença de fato típico, ilícito e culpável, ensejador de denúncia, constitui
elemento de juízo estranho à competência do Auditor Fiscal. Por isso a manifestação
Fl. 6720
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

opinativa deste dá-se em sede de verossimilhança e mensuração de probabilidade de
ocorrência.
Mas assim não pode ser quando estamos tratando de determinar o perfil da penalidade
administrativa a ser infligida ao infrator. A penalização qualificada – caso que estamos
examinando - não pode ser aplicada por suposta presença ou pela presença em tese de
seus elementos constitutivos. Para lançar a qualificadora é necessário um conjunto
probatório robusto conjugado com a convicção expressa do autuante. Caso contrário,
impõe-se a aplicação do disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, que
assim diz:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
...
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Ora, se a fraude é colocada como “em tese ocorrida” ou “supostamente ocorrida” há,
sim, dúvida fundada sobre os fatos observados e seu desdobramento legal no que tange
à graduação da penalidade. Destarte, incide a norma presente do artigo 112, inciso IV,
do CTN, ou seja, a interpretação é a mais favorável ao infrator, o que significa dizer
que, não bastasse a ausência de tipicidade em relação ao disposto no art.72 da Lei no
4.502/64, deve ser desconstituída, por mais um motivo, a qualificação quanto a essa
infração, aplicando-se a pena básica de 75% (setenta e cinco por cento) em lugar dos
150% (cento e cinqüenta por cento) consignados no lançamento, conforme disposto no
art.44, inciso I, da Lei no 9.430/96.”
Como visto, a decisão recorrida, acertadamente, entendeu pela inocorrência de
fraude no caso em comento.
Ora, se houve a compreensão na decisão recorrida pelo não cometimento de
fraude por parte da Recorrente, decorre daí, que não houve prática dolosa por parte desta.
Aí, com a devida vênia, é de se compreender que a decisão recorrida equivocou-se
ao não prover o argumento de decadência do direito de lançar o tributo.
Consta da decisão recorrida:
“Aos olhos da Fiscalização, a contagem do prazo decadencial para o presente caso dar-
se-á pelo disposto no art.173, inciso I, tendo em vista a presença de ação fraudulenta
que impede a contagem pelo art.150, § 4o, ambos do Código Tributário Nacional.
Já para o contribuinte a incidência é do art.150, § 4o, considerando que, a seu juízo, não
houve, em momento algum, qualquer procedimento fraudulento praticado por parte da
Peugeot.
(...)
O ponto nevrálgico para definição do marco de contagem do lapso temporal para
incidência da decadência está na ressalva contida na parte final do parágrafo quarto do
artigo 150 do Código Tributário Nacional. Conta-se a partir da ocorrência do fato
gerador, exceto quando se está na presença de dolo, fraude ou simulação.
É certo, e tal matéria já foi analisada à exaustão no presente voto, que não há elementos
fáticos que permitam a conclusão pela presença de fraude, considerada esta nos termos
do art. 72 da Lei 4.502/64. Mas quanto ao dolo, devemos analisar com mais cuidado.
(...)
Em resumo: o dolo estaria no efeito conjunto da plena consciência do ambiente factual
com a decisão de efetivação de conduta para consecução da infração.
E tal ocorreu no presente caso.
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Ao vender os veículos imobilizados em prazo inferior a cinco anos da data da
imobilização, com emissão de nota fiscal sem destaque do imposto mediante a
argumentação de inadequação da lei ao dia-a-dia operacional da empresa, a Contribuinte
demonstrou consciência fática e ação direcionada ao cometimento da infração. Noutro
giro: a ação infracional do não-destaque está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96 e
foi levada a efeito a partir da plena consciência dos fatos que compunham o cenário
motivador do ato praticado. Assim, a presença de dolo é incontestável nessa hipótese.
Já no que diz respeito aos contratos de locação, dá-se o mesmo. Ao consignar nas notas
fiscais a expressão “VEÍCULO QUE SEGUE COMO LOCAÇÃO CONFORME
CONTRATO” mostra a Contribuinte plena consciência da situação fática e, mesmo
diante disso, decidiu pelo não-destaque do IPI sob o manto de uma suspensão
totalmente descabida e, portanto, inaplicável. Não há como fugir dos contornos de uma
ação dolosa: os fatos são de domínio pleno da Autuada (consciência plena) e a ação foi
deliberada para o cometimento do ilícito. Pleitear suspensão em operação de locação é
hipótese inexistente, que não se presta como manto de exclusão de dolo. Não se trata de
juízo interpretativo por parte da Contribuinte, mas de ação deliberada para consecução
do inadimplemento da obrigação tributária.
Em conclusão: a verificação de ocorrência do instituto da decadência, considerando os
argumentos supra, tomará lugar em face do disposto no art.173, inciso I, do CTN, uma
vez comprovada a presença de dolo direto nas ações perpetradas pela Peugeot no ato de
emissão das notas fiscais de venda do ativo imobilizado e de locação de veículos para
“test-drive”. Quer dizer, inaplicável se torna o §4o do artigo 150 se há dolo constatável.
Como o período lançado alcança os anos de 2006, 2007 e parte de 2008 e a ciência
ocorreu em 26 de julho de 2011, tem-se que nenhum período de apuração será excluído
por perda do direito de constituição do crédito tributário.”
Não há como comungar com a tese posta na decisão recorrida.
Ora, se se entendeu que não ocorreu fraude, por decorrência lógica, é porque não
houve a prática dolosa, e isto tem como origem o próprio texto do art. 72 da Lei no 4.502/64, que
estabelece para o cometimento de fraude “ação ou omissão dolosa”.
Se a decisão recorrida, repita-se, de modo correto, compreendeu pela não
ocorrência de fraude, pois não houve a ação ou omissão dolosa, para fins de não aplicação da
multa no percentual de 150% também deve ser aplicado este raciocínio para fins de decadência.
Assim, o que se está a decidir é se ao caso tem aplicação o contido no art. 150, §
4o ou o art. 173, inc. I, do CTN.
Dispõe o art. 150, § 4o do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Se a decisão recorrida decidiu pelo não cometimento de fraude que exige para a
sua configuração a ação ou omissão dolosa, não há como se entender diversamente, que o ato
tido por infracional fora realizado com animus doloso.
Com razão a Recorrente quando consigna em sua peça recursal:
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

“Não é o que ocorre no presente caso, eis que a Recorrente apresentou as devidas
declarações relativas ao IPI (vide DIPJs acostadas aos autos - Does. 06, 07, 08 e 09 da
Impugnação), bem como pagou o tributo declarado, entendido como devido à época
(vide DARFs exemplificativos anexos - Doe. 06), de modo que a regra decadencial
aplicada é indiscutivelmente a prevista no art. 150, § 4o do CTN.
(...)
Sendo assim, para que se configure dolo, é estritamente essencial que haja a utilização
de expedientes fraudulentos, ou seja, a intenção de promover uma redução do
pagamento de tributo a partir de emissão de notas fiscais falsas; a informação errada dos
chassis dos carros vendidos; ou até mesmo a indicação do modelo de carros equivocado
(ano 2004, por exemplo, quando de tratava da venda de modelo 2010), tudo com intuito
de ludibriar a fiscalização.
Todavia, a contabilização e a emissão de notas fiscais representam a verdade dos fatos,
e contabilmente não há, como informado alhures, qualquer dúvida de que os carros
foram vendidos por um período abaixo de cinco anos, o que afasta, por si só, a figura
dolosa da conduta da Recorrente.
Evidencia-se, assim, que não se encontram presentes nenhum dos requisitos elencados
para que se comprove a existência do elemento dolo nas operações praticadas pela
empresa no que tange às operações de saída de automóveis de seu ativo imobilizado.”
Coerente é a manifestação da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (Acórdão
no 3201-004.881):
“Ora, a incorreção de lançamentos e as divergências entre valores devidos e recolhidos
verificadas em procedimento de ofício já atraem a incidência de multa no percentual de
75%. A sua qualificação é medida excepcional e extrema e, como tal, imprescinde de
demonstração efetiva de atos consistentes com a conduta dolosa. A má-fé do
contribuinte que recolhe tributo a menor não pode ser presumida, deve ser efetivamente
comprovada.”
Ainda, é de se consignar o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo no RESP 973.733/SC, que entende como correta a aplicação do art. 150, § 4.o
do CTN, em casos como o presente.
A decisão da Corte Superior apresenta a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Nestes termos, pela compreensão de que não restaram caracterizadas e
comprovadas a prática de dolo, fraude ou simulação, é de se aplicar o disposto no art. 150, § 4o
do CTN.
A título ilustrativo do entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a decisão a seguir ementada:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Aplica-se o § 4o do Art. 150 do Código Tributário Nacional CTN, aos impostos
lançados por homologação, quando constatado pagamento parcial e não evidenciado
casos de dolo, fraude ou simulação. Ultrapassado o prazo quinquenal extingue-se o
crédito tributário, sendo irregular a formalização de lançamento tributário após o termo
ad quem. (...)” (Processo no 19515.000720/2010-83; Acórdão no 3302-006.038; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/10/2018)
Assim, referente aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 25/07/2006, em
razão de a ciência da Recorrente ter ocorrido em 26/07/2011, voto por aplicar o instituto da
decadência, com base no previsto no art. 150, § 4o do CTN.

- Mérito – Locação de Veículos com Suspensão do IPI – Ausência de
Constituição do Fato Gerador
Improcedem os argumentos recursais, estando correta a decisão recorrida no tema.
A decisão recorrida consigna seu entendimento, conforme a seguir:
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

“Vale a reprodução de parte do TVF quanto a esse ponto:
Durante o ano de 2006 foram analisados alguns contratos de locação de
veículos fornecidos pelo contribuinte em questão. Através desta análise, feita
por amostragem, juntamente com a auditoria realizada em sua escrituração
digital, a princípio, constatou-se que estes contratos não tiveram seus valores de
aluguel mensal contabilizados em sua escrituração (só houve a escrituração da
receita de venda quando da venda como bem do ativo imobilizado). E, ainda
assim, nos poucos casos de escrituração destes valores, os mesmos não foram
reconhecidos como receitas de locação, e sim como receitas de vendas (Ex. o
valor de R$ 1.840,05 relativo ao valor do aluguel mensal do contrato n° 547
reconhecido como "RECEITA SOBRE VENDA VEÍCULOS FROTA" - conta n°
3.01.01.01.01.05, tendo como contrapartida a conta "ADIANTAMENTO &
PARCELA RECEBIDA VN/VO" - n° 2.01.01.034), ou, o que é pior, em alguns
casos sequer passaram por qualquer conta de resultado (Ex. o valor de R$
2.024,20 relativo ao valor do aluguel mensal do contrato n° 589 que transitou
em sua escrituração somente entre contas do ativo e passivo- 1.01.01.24 -
Transf. Receb - Banco ABN 8.704.577-6 e 2.01.01.034 - Adiantamento &
Parcela Recebida VN/VO. Posteriormente, o contribuinte informou que os
contratos de locação foram contabilizados na conta 70688500 (RECEITA
SOBRE VENDA VEÍCULOS FROTA), dificultando o trabalho visto que a
classificação contábil ou está equivocada, ou já reconhecia tais valores
recebidos como antecipação de venda. Independentemente dos contratos
enviados, a fiscalização tem como termo inicial para lançamento do IPI, os
valores consignados nas notas fiscais relativas as primeiras saídas, ficando para
uma análise posterior, em relação aos contratos apresentados e notas fiscais de
saídas a título de locações, a perfeita identificação como venda do Ativo
Circulante ou Permanente, ou seja, como já apurado pela ESPEI09, a existência
de contratos ideologicamente falsos.
(...)
Pergunta-se: a validade do ato jurídico de locar tem relevância na busca do
inadimplemento da obrigação tributária?
Vejamos o que nos dizem os artigos 34 e 37 do RIPI/2002:
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
I – (...)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial.
Art. 37. Não constituem fato gerador:
I-(...)
II - as saídas de produtos subseqüentes à primeira:
a)-nos casos de locação ou arrendamento, salvo se o produto tiver sido
submetido a nova industrialização; (nosso sublinhado)
Tome-se a legislação supra e os fatos relatados. Raciocínio conjugado realizado, temos:
1-se os contratos de locação forem considerados válidos, temos a ocorrência do
fato gerador decorrente do disposto no 37, inciso II, do RIPI/2002;
2-se os mesmos contratos forem invalidados para fins fiscais, ocorre o fato
gerador por força do artigo 34, inciso II, do RIPI/2002.
(...)
A meu juízo, estaríamos, ao se aceitar as premissas de fraude postas pelo Autuante,
justamente em face de uma tentativa com emprego de meio absolutamente ineficaz. O
pretendido escamoteamento do fato gerador do IPI nunca foi possível, considerados os
meios posto em prática. Locar para em seguida vender sem incidência do imposto
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

mostra-se como estratagema natimorto. Se não incide o imposto pela venda, incide pela
locação. No fundo é querer chegar sem partir.
Mais: nas operações de locação foram emitidas notas fiscais registrando as saídas por
esse motivo. Assim, não há de haver ocultação de ocorrência do fato gerador (art.72 da
Lei no 4.502/64) quando se está na presença de objeto de prova documental que informa
a saída da mercadoria. Se se disser que há falsidade ideológica na descrição do ato
negocial (locação em lugar de simples venda), cairemos uma vez mais na
impossibilidade de meio eficaz para realização da fraude: tanto na locação quanto na
venda toma lugar o fato gerador do IPI.
Importante dizer que a assertiva de que os contratos de locação seriam ideologicamente
falsos seria aceitar uma iniciativa de auditoria com fulcro no disposto no parágrafo
único do art.116 do CTN, que autoriza a desconsideração de atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo.
Ocorre que tal dispositivo nunca foi interpretado como possuidor de eficácia imediata,
sendo que a devida regulamentação nunca ocorreu, tendo sido tentada, sem êxito, por
meio da MP 66/2002, rejeitada de plano já na Comissão de Constituição e Justiça do
Congresso Nacional. Quer dizer, trabalhar com a desconsideração dos atos de locação é
caminhar em terreno juridicamente pantanoso, com poucas chances de sucesso.
Quanto ao argumento da contribuinte de que o fato gerador no caso em exame estaria no
momento da venda final, e não no momento da locação (data focal corretamente
escolhida pelo Fisco para tributar), não há muito a dizer, a não ser o que já foi dito e
repisado: o artigo 37, II, “a”, fixa a hipótese de incidência para esses casos como sendo
a da primeira saída em locação do produto objeto do contrato.
Sumariando: o imposto foi lançado corretamente, tendo como momento de
materialização a primeira saída (locação); porém não há de ser legítima a qualificação
da multa seja por impropriedade do meio de consecução da suposta fraude (venda
transmutada em locação), seja porque ao conceito de fraude presente no art.72 da Lei no
4.502/64 não se amoldam as circunstâncias fáticas trazidas no relatório fiscal. Ou seja,
não se qualifica por falta de tipificação da fraude, como também por impossibilidade de
consecução da infração almejada (crime impossível).”
Em caso semelhante ao presente, esta Turma de Julgamento, em processo de
relatoria do Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, decidiu que é devido o imposto na saída
a qualquer título, de produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de
cinco anos contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa.
A decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
(...)
FALTA DE LANÇAMENTO. SAÍDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
É devido o imposto na saída a qualquer título, como empréstimo ou comodato, de
produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos
contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa. (...)” (Processo no
10860.721195/2014-62; Acórdão no 3201-005.375; Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo; sessão de 22/05/2019)
Na ocasião foi considerado que a saída a qualquer título, como empréstimo ou
comodato, o IPI é devido.
O raciocínio fixado no julgamento referenciado se amolda ao caso presente, isto
porque a denominação jurídica da operação (empréstimo, comodato ou locação) é irrelevante
para efeito de caracterização do fato gerador,
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso na matéria.

- Mérito – Direito ao Creditamento do IPI
Defende a Recorrente que tem direito ao creditamento do IPI em razão de (i)
princípio da não-cumulatividade do IPI; (ii) não manteve os créditos de IPI originalmente
escriturados, incidente na entrada dos veículos ativados, restando, portanto, legítimo o direito de
que tais créditos sejam considerados na determinação do quantum devido no Auto de Infração;
(iii) remeteu alguns de seus veículos ao ativo para fins negociais, tendo realizado o estorno do
crédito, eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI, contido ao aliená-los, tais
bens voltaram a pertencer a cadeia econômica do IPI, conferindo o direito ao aproveitamento dos
créditos estornados; e (iv) é possível o creditamento extemporâneo, pela saída de bens, com
incorporação inferior a 5 (cinco) anos.
No tópico, compreendo que resta a apreciação somente em relação ao direito de a
Recorrente em ter reconhecido o direito ao creditamento do IPI nas operações realizadas
exclusivamente pela matriz.
No tema é de se entender que a Recorrente possui parcial razão em seu pleito.
Importante frisar que a decisão recorrida está correta no que se refere a cobrança
do IPI em razão de a saída dos veículos contabilizados no ativo imobilizado ter se dado em prazo
inferior a 5 (cinco) anos.
Neste contexto, torna-se imperiosa a reprodução da decisão recorrida:
“Segundo a contribuinte tais operações tomavam lugar após a utilização dos veículos
para fins diversos (veículos funcionais, veículos garantia, veículos pool, veículos test-
drive e veículos teste).
De relevante sob a ótica tributária tem-se que os atos negociais supra se realizaram em
período inferior a cinco anos, o que faz incidir a regramento previsto no artigo 37,
inciso III, do RIPI/2002:
Art. 37. Não constituem fato gerador:
(...)
III - a saída de produtos incorporados ao ativo permanente, após cinco anos de
sua incorporação, pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
que os tenha industrializado ou importado;
Aí está. As saídas de produtos incorporados ao ativo permanente só não fazem nascer o
fato gerador do IPI caso o negócio jurídico tenha tomado lugar em prazo superior a
cinco anos, o que não ocorreu em nenhum dos casos identificados e corretamente
tributados.
Ou seja, o inadimplemento da obrigação surgida da alienação em prazo inferior a cinco
anos é incontestável. A insurgência da Contribuinte quanto a esse ponto cinge-se à
afirmação de que “... estabelecer um prazo de cinco anos para que a Impugnante possa
vender estes veículos é completamente irrazoável. Isso porque, no transcurso de cinco
anos, o veículo integralizado ao ativo fixo não servirá, em hipótese alguma, para o fim
sobre o qual fora ativado. Como de natural obviedade, é sabido e consabido que em um
prazo de cinco anos, o carro não servirá mais à Impugnante como carro modelo para
test-drive pelo simples fato de já ter saído de linha de produção, e, caso ainda não
tenha saído, estará totalmente depreciado, de modo a não ter utilidade à Impugnante,
vez que não proporcionará aos seus clientes a experiência de um carro novo.”
Pugna então a Peugeot pela ausência de razoabilidade do prazo estabelecido pela
legislação que a hipótese de incidência deixe de operar.
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Mas guerrear na esfera administrativa contra dispositivos em plena vigência é guerrear
por causa vencida. Para o julgador administrativo importa apenas que o comando legal
tenha sido corretamente aplicado em todos os seus termos. Formar juízo de valor acerca
da validade jurídica de norma em vigor é tarefa afeta ao Poder Judiciário, e somente a
ele.
Quer dizer, o comando contido no art.37, III do RIPI/2002 estava em pleno vigor e foi
aplicado sem qualquer elemento operacional que macule os seus termos. Quer dizer, o
que foi cobrado a título de IPI pela venda em prazo inferior a cinco anos de veículos
lançados no ativo imobilizado está absolutamente correto.”
Como já anteriormente dito, em caso semelhante ao presente, esta Turma de
Julgamento, decidiu que é devido o imposto na saída a qualquer título, de produto importado e
incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos contado a partir da incorporação
ao ativo permanente da empresa.
Novamente, reproduz-se a ementa da decisão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
(...)
FALTA DE LANÇAMENTO. SAÍDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
É devido o imposto na saída a qualquer título, como empréstimo ou comodato, de
produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos
contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa. (...)” (Processo no
10860.721195/2014-62; Acórdão no 3201-005.375; Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo; sessão de 22/05/2019)
No entanto, foi reconhecido o direito ao crédito à Recorrente, conforme voto a
seguir transcrito:
“Por outro lado, a Recorrente defende que caso se considere os supostos empréstimos
em comodato como sendo na verdade saída definitiva, então teria assegurado o direito
aos créditos de IPI no valor correspondente ao imposto recolhido quando da importação
desses bens do ativo permanente.
Nesse ponto em particular, entendo que assiste razão a Recorrente, devendo-se
considerar tais créditos.
Isto posto, entendo que houve a saída definitiva dos bens importados, incorporado ao
ativo permanente, sem o indispensável destaque do imposto na nota fiscal de saída,
antes do prazo de cinco anos da incorporação no ativo permanente (RIPI/2002, art. 37,
III), sendo que tais saídas fazem jus aos créditos quando da importação desses bens.”
Este entendimento firmado por esta Turma de Julgamento está em linha com o
que o Relator originário da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, no processo no 17883.000328/2010-11, o qual ao solicitar diligências nos autos assim se
pronunciou (primeira e segunda diligências):
“Sopesados todos os argumentos, devo admitir minha concordância com os
fundamentos acima reproduzidos, sendo forçoso concluir que na venda de bens do ativo
imobilizado, que foram importados pela própria contribuinte e vendidos antes de
completarem cinco anos de imobilização, haverá o direito ao creditamento
correspondente, desde que, é claro, tenha ocorrido o efetivo recolhimento do IPI na
importação de tais bens.
Considerando-se que o IPI foi “utilizado na ativação dos bens”, como afirma a
fiscalização e não discorda a impugnante, é de se concluir que parte deste imposto já foi
utilizado como despesa de depreciação. Assim, o IPI a ser aproveitado como crédito
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

deveria ser, salvo melhor juízo, a diferença entre o valor total do IPI que compôs o custo
na imobilização e o valor que já foi computado como despesa de depreciação.
Assim, proponho o encaminhamento deste processo à SAFIS da DRF/VOLTA
REDONDA/RJ, com proposta de realização de diligência para que seja realizado o
levantamento dos créditos relativos aos veículos que foram objeto do auto de infração.
De posse de tais informações seja elaborada a reconstituição da escrita relativa ao
período autuado.”

“Devo repetir que todo o raciocínio acima exposto tem como ponto de partida a
informação da fiscalização de que a importação, “em sua grande maioria” teria sido
realizada pelo estabelecimento de CNPJ no 67.405.936/0004-16 que, logo após, enviava
os veículos importados para os estabelecimento de CNPJ no 67.405.936/0001-73 com a
finalidade de integrar o ativo imobilizado. Este é o primeiro ponto a ser elucidado pela
diligência que ao final será requerida.
Se na verificação mencionada no parágrafo anterior ficar comprovada a importação de
algum dos veículos objeto deste auto de infração pelo estabelecimento autuado (CNPJ
no 67.405.936/0001-73) deverá ser então realizado o levantamento do crédito
correspondente, pelos motivos já mencionados no despacho da presidência de fls.
1108/1111.
Assim, proponho o encaminhamento deste processo à SAFIS da DRF/VOLTA
REDONDA/RJ, com proposta de realização de diligência para que sejam efetivadas
verificações junto aos estabelecimentos envolvidos nas operações com a finalidade de
verificar, para cada veículo vendido, qual foi o estabelecimento que de fato
realizou a importação.
Se da verificação anterior restar comprovada a importação de algum veículo envolvido
no lançamento pelo estabelecimento autuado (CNPJ no 67.405.936/000173) deverá ser
realizado o levantamento dos créditos relativos a estes veículos. De posse de tais
informações seja elaborada a reconstituição da escrita relativa ao período autuado.”
O Decreto 4.544/2002 (RIPI/2002) em seu art. 191, assim dispõe:
“Art. 191. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto lançado de
oficio, em auto de infração, serão considerados, também, como escriturados, os créditos
a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a
impugnação.”
Com razão a Recorrente quando afirma:
“No caso em tela, como já demonstrado, a empresa autuada realiza a importação ou
fabricação de veículos, ativa parte ínfima dos mesmos para consecução de seus
objetivos sociais e, posteriormente, procede à sua venda ou locação.
Neste passo, não só as operações de importação como também as etapas de produção
sofrem a incidência do IPI, devendo ter seu crédito reconhecido e compensado com os
débitos nas operações posteriores, sob pena de flagrante afronta aos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais acima transcritos.
Tal fato (operações de importação e fabricação própria), entretanto, fora desconsiderado
na decisão recorrida, na medida em que, para afastamento do direito creditório a que faz
jus a Recorrente para compensação do IPI pago na entrada, foram consideradas apenas
as operações de importação realizadas, conforme se verifica das fls. 29/32 do
Acórdão da DRJ (Doe. 03).
Vale ressaltar que, quando não há possibilidade de creditamento do IPI, a empresa
deverá proceder ao estorno dos créditos, nos termos dos arts. 190 e ss. do RIPI/2002,
sendo certo que foi justamente esse o procedimento adotado pela Recorrente na ativação
dos automóveis.”
E prossegue:
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

“Ora, as operações de transposição de bens do estoque ao ativo imobilizado foram feitas
com produtos industrializados pela autuada, que remeteu alguns de seus veículos ao seu
ativo para fins negociais, tendo sido realizado o competente estorno do crédito (cfe.
Doe. 05 da Impugnação), eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI.
Contudo, ao aliená-los, tais bens voltaram a pertencer a cadeia econômica do IPI,
conferindo à Recorrente, assim, o indiscutível direito ao aproveitamento dos créditos
estornados.
Portanto, é inquestionável a possibilidade de creditamento do IPI neste caso, referente à
entrada dos veículos. Estes créditos devem ser compensados quando da saída dos bens
nos termos da CRFB/88, do CTN e do RIPI.”
A Solução de Consulta no 53/2000, da 7a Região Fiscal (DECISÃO SRRF/7a
RF/DISIT No 53, de 03 de março de 2000) vai ao encontro da tese de defesa da Recorrente.
Vejamos:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ementa:
PRODUTO INCORPORADO AO ATIVO FIXO. DESAFETAÇÃO ANTES DE
CINCO ANOS. INCIDÊNCIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Incide o imposto sobre o produto na hipótese de estabelecimento que o importou para
uso no ativo fixo e que a ele tenha dado saída antes de cinco anos da incorporação do
bem.
Por via de consequência, na ocasião da respectiva saída, haverá direito de crédito quanto
ao imposto pago na época da entrada.
Dispositivos Legais: CF, art. 153, §3o, II; RIPI/98, arts. 9o, I; 32, II; 35, III; e 171, IV;
IN SRF 02/97, art. 2o, §2o.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito do IPI, somente em relação as operações de importação praticadas
pela Matriz (autuada) devendo a Unidade de Origem realizar o levantamento dos créditos
pertinentes.

- Do Recurso de Ofício
Extrai-se da decisão recorrida que foi exonerada parcela da multa de ofício
lançada com a sua redução para o percentual de 75%, conforme a seguir:
Tudo dito, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do Auto de Infração para retirar a
qualificação da multa de ofício lançada, que conhecerá o percentual de 75% em lugar
dos 150% aplicados.

Tem-se, portanto, que o valor exonerado corresponde a importância de R$
32.752.422,01, razão pela qual é se conhecer do Recurso de Ofício, nos termos da Portaria do
Ministério da Fazenda no 2, de 17 de janeiro de 2023 que majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme a
seguir transcrito:
"PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

(Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO"
No mérito, é de se acompanhar o entendimento fixado na decisão
recorrida, razão pela qual a reproduzo:
“Em seguida, um novo ponto. Para o Fisco, a operação supra teve motivação
fraudulenta:
No presente caso, por tratar-se de lançamento de ofício dos valores não
destacados e não declarados, onde ficou caracterizado o evidente intuito de
fraudar o fisco, através de diversas simulações de locações e reiteradas vendas
de veículos imobilizados em prazo inferior a 5 anos de suas incorporações
(Notas Fiscais sem destaque do IPI), com indicação de isentos/não tributáveis
em declarações prestadas ao fisco (RAIPI), e mais as locações que foram
emitidas com notas fiscais em total descompasso com a realidade, tidas como
saídas com suspensão, além da contabilização confusa em conta de venda de
receita tida como locação, inclusive com omissão nas declarações da RFB e de
bens pertencentes no ativo imobilizado a partir de janeiro de 2005 ,deve ser
aplicada a multa de 150%,
Para fins tributários, como se sabe, a tipificação de fraude está inserta no art.72 da Lei
no 4.502/64, que assim diz:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A incidência do tipo depende da constatação de impedimento ou retardamento da
ocorrência do fato gerador ou da modificação de suas características essenciais.
Esta Terceira Turma há muito pacificou o entendimento de que o parâmetro para análise
de ocorrência do tipo infracional em questão encontra-se nos elementos constantes da
nota fiscal de saída emitida, ou ainda na detecção da falta de emissão da referida nota.
Se há nota emitida, não há de se falar em impedimento ou retardamento da ocorrência
do fato gerador. Se há nota emitida pode-se cogitar, isso sim, em modificação de
características essenciais, como por exemplo, a descrição de um ato negocial inverídico
(nota que descrever uma simples transferência quando o fato real seria uma saída por
venda).
Por outro lado, a falta de emissão da nota caracteriza ação inequívoca de ocultação da
ocorrência da hipótese de incidência, fazendo incidir o disposto no indigitado artigo 72.
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Mergulhando no caso concreto, pergunta-se: foi emitida nota fiscal para a venda dos
veículos imobilizados?
Sim, foi. O próprio Autuante juntou como exemplo a nota fiscal inserta à fl.3.968 do
presente processo (número ilegível) da qual extraímos seguintes dados:
- natureza da operação: saída (venda de bem do imobilizado (veículo marca
CITROEN); não incidência do ICMS);
- data da nota: 07.04.2006
- nota fiscal de aquisição no4555 – de 10.02.2005
- destinatário: FRANCECAR COM DE VEIC LTDA
- R$ 69.000,00
A simples emissão da nota já descarta, a juízo desta Turma de Julgamento, a presença
de ocultação total ou parcial do fato gerador.
E quanto à modificação fraudulenta dos elementos do negócio jurídico?
Também não houve. O histórico da nota fiscal mostra a ocorrência de venda de veículo
proveniente do ativo imobilizado, que foi exatamente o negócio jurídico travado entre a
Peugeot Citroen e a revendedora Francecar Com Veic ltda.
Frisando: se tomarmos a nota fiscal trazida ao processo como raciocínio condutor para
as demais notas emitidas para a venda de imobilizado antes do interstício de cinco anos,
tem-se que não há de prosperar a qualificação da multa de ofício promovida pelo Fiscal
no que tange a esse item do auto de infração : aos olhos da legislação pertinente (artigo
72 da Lei no 4.502/64) não houve fraude, pois inexistiu conduta típica, não tendo a
contribuinte impedido ou retardado o conhecimento da ocorrência do fato gerador, não
se observando igualmente qualquer modificação de suas características essenciais.
Aqui é importante, por absolutamente pertinente, a seguinte fala da Contribuinte em sua
peça de insurgência:
“... considerando que a Autoridade demonstra per si, não possuir plena
convicção das acusações que realiza ao fazer uso constante de expressões com
“em tese”, “ provavelmente”, “possivelmente”, “suposto” e “deduz-se” resta
indubitável que a autuação ora combatida se consubstancia em mera presunção
do fiscal signatário do Auto de Infração.”
A tese, a meu sentir é consistente. Reiteradas vezes o Autuante se refere à situação
fática como, por exemplo, “em tese fraudulenta” e “suposto conluio”. Ora, fraude,
sonegação e conluio são elementos de autuação a serem suportados por convicção
expressa originada de um bom conjunto probatório. Ao que parece, o arcabouço
documental reunido pela Fiscalização não gerou a devida convicção no Autuante, que se
deu por satisfeito ao invocar a presença provável de fraude. Todavia isso só é cabível
nos casos de formulação de representação para fins penais, com regulamentação pela
Portaria SRF 326/2005:
Art. 1o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal deverão formalizar representação
fiscal para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal
responsável pelo controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no curso
de ação fiscal identificarem situações que, em tese, configurem crime definido
no art. 1o ou 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou no art. 334 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Aqui, a expressão “em tese” se justifica pelo fato de que o juízo de valor acerca do
ocorrido toma lugar por manifestação e por prerrogativa do Ministério Público Federal.
Quer dizer, a presença de fato típico, ilícito e culpável, ensejador de denúncia, constitui
elemento de juízo estranho à competência do Auditor Fiscal. Por isso a manifestação
opinativa deste dá-se em sede de verossimilhança e mensuração de probabilidade de
ocorrência.
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Mas assim não pode ser quando estamos tratando de determinar o perfil da penalidade
administrativa a ser infligida ao infrator. A penalização qualificada – caso que estamos
examinando - não pode ser aplicada por suposta presença ou pela presença em tese de
seus elementos constitutivos. Para lançar a qualificadora é necessário um conjunto
probatório robusto conjugado com a convicção expressa do autuante. Caso contrário,
impõe-se a aplicação do disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, que
assim diz:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
...
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Ora, se a fraude é colocada como “em tese ocorrida” ou “supostamente ocorrida” há,
sim, dúvida fundada sobre os fatos observados e seu desdobramento legal no que tange
à graduação da penalidade. Destarte, incide a norma presente do artigo 112, inciso IV,
do CTN, ou seja, a interpretação é a mais favorável ao infrator, o que significa dizer
que, não bastasse a ausência de tipicidade em relação ao disposto no art.72 da Lei no
4.502/64, deve ser desconstituída, por mais um motivo, a qualificação quanto a essa
infração, aplicando-se a pena básica de 75% (setenta e cinco por cento) em lugar dos
150% (cento e cinquenta por cento) consignados no lançamento, conforme disposto no
art.44, inciso I, da Lei no 9.430/96.”
Ainda da decisão recorrida:
“Sumariando: o imposto foi lançado corretamente, tendo como momento de
materialização a primeira saída (locação); porém não há de ser legítima a qualificação
da multa seja por impropriedade do meio de consecução da suposta fraude (venda
transmutada em locação), seja porque ao conceito de fraude presente no art.72 da Lei no
4.502/64 não se amoldam as circunstâncias fáticas trazidas no relatório fiscal. Ou seja,
não se qualifica por falta de tipificação da fraude, como também por impossibilidade de
consecução da infração almejada (crime impossível).”
É de se consignar, ainda, que no processo no 17883.000328/2010-11, que também
envolve a Recorrente, a decisão de 1a instância, de igual modo, afastou a multa de 150% (cento e
cinquenta por cento), mantendo a penalidade no patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
- Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de (i) rejeitar a preliminar de nulidade
do lançamento em razão de suas incongruências; (ii) conhecer de ofício, por envolver matéria de
ordem pública e rejeitar a alegação preliminar de nulidade do Auto de Infração de erro na
identificação do sujeito passivo, em relação aos veículos importados pelas filiais da Recorrente;
(iii) acolher a preliminar de decadência com a extinção parcial do crédito tributário; (iv) no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito do IPI,
somente em relação as operações de importação praticadas pela Matriz (autuada) devendo a
Unidade de Origem realizar o levantamento dos créditos pertinentes e (v) negar provimento ao
Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 6733
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Voto Vencedor
Ricardo Sierra Fernandes, Redator.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado quanto à análise
apenas das seguintes matérias: i) qualificação da multa de ofício lançada – objeto de Recurso de
Ofício e ii) decadência com a extinção parcial do crédito tributário – preliminar em Recurso
Voluntário.
- Do Recurso de Ofício. Qualificação da multa de ofício.
A decisão recorrida afastou a qualificação da multa de ofício, em apertada síntese,
sob os seguintes argumentos.
“Esta Terceira Turma há muito pacificou o entendimento de que o parâmetro para
análise de ocorrência do tipo infracional em questão encontra-se nos elementos
constantes da nota fiscal de saída emitida, ou ainda na detecção da falta de emissão da
referida nota. Se há nota emitida, não há de se falar em impedimento ou retardamento
da ocorrência do fato gerador.
Se há nota emitida pode-se cogitar, isso sim, em modificação de características
essenciais, como por exemplo, a descrição de um ato negocial inverídico (nota que
descrever uma simples transferência quando o fato real seria uma saída por venda).
(...)
A simples emissão da nota já descarta, a juízo desta Turma de Julgamento, a
presença de ocultação total ou parcial do fato gerador.
E quanto à modificação fraudulenta dos elementos do negócio jurídico? (grifou-se)
Também não houve. O histórico da nota fiscal mostra a ocorrência de venda de
veículo proveniente do ativo imobilizado, que foi exatamente o negócio jurídico travado
entre a Peugeot Citroen e a revendedora Francecar Com Veic ltda.”
O Julgador segue apreciando outro argumento de defesa – o da eventual falta de
convicção da Autoridade Fiscal na lavratura da respectiva autuação.
A tese, a meu sentir é consistente. Reiteradas vezes o Autuante se refere à situação
fática como, por exemplo, “em tese fraudulenta” e “suposto conluio”. Ora, fraude,
sonegação e conluio são elementos de autuação a serem suportados por convicção
expressa originada de um bom conjunto probatório. Ao que parece, o arcabouço
documental reunido pela Fiscalização não gerou a devida convicção no Autuante, que se
deu por satisfeito ao invocar a presença provável de fraude. Todavia isso só é cabível
nos casos de formulação de representação para fins penais, com regulamentação pela
Portaria SRF 326/2005 (...) (grifou-se)
Tratando das operações relacionadas à simulação de operações de locação de
veículos imobilizados para, em curtíssimo prazo, realizar a venda em operações supostamente
isentas do IPI, temos no combatido Acórdão:
Ou seja, com ou sem a existência da suposta fraude teríamos o fato gerador
ocorrido no mesmo momento, com a mesma base de cálculo e com aplicação da mesma
alíquota.
Levando adiante o raciocínio, vamos, em exercício de analogia, à norma contida
no art.17 do Código Penal:
Art.17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

A meu juízo, estaríamos, ao se aceitar as premissas de fraude postas pelo
Autuante, justamente em face de uma tentativa com emprego de meio absolutamente
ineficaz. O pretendido escamoteamento do fato gerador do IPI nunca foi possível,
considerados os meios posto em prática. Locar para em seguida vender sem incidência
do imposto mostra-se como estratagema natimorto. Se não incide o imposto pela venda,
incide pela locação. No fundo é querer chegar sem partir. (grifou-se)
Traz ainda questões acerca da eficácia do art 116 do CTN.
Importante dizer que a assertiva de que os contratos de locação seriam
ideologicamente falsos seria aceitar uma iniciativa de auditoria com fulcro no disposto
no parágrafo único do art.116 do CTN, que autoriza a desconsideração de atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo. Ocorre que tal dispositivo nunca foi interpretado como possuidor de
eficácia imediata, sendo que a devida regulamentação nunca ocorreu, tendo sido
tentada, sem êxito, por meio da MP 66/2002, rejeitada de plano já na Comissão de
Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Quer dizer, trabalhar com a
desconsideração dos atos de locação é caminhar em terreno juridicamente pantanoso,
com poucas chances de sucesso.
Passamos a analisar ponto-a-ponto as razões de decidir da DRJ, que resultaram no
afastamento da multa qualificada, multa esta reestabelecida por esta Turma do CARF.
No caso em apreço, não resta dúvida que houve a modificação fraudulenta dos
elementos do negócio jurídico. O Auto de Infração traz o enquadramento legal adotado para a
multa de ofício aplicada, quer seja:

No mesmo sentido, o Termo de Verificação Fiscal TVF descreveu de forma
detalhada a conduta reiterada e dolosa que diferiu e, por fim, afastou o fato gerador da obrigação
tributária principal da incidência do IPI. Vale reproduzir o art 72 da Lei 4502/64:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ainda no TVF, o relato da apuração do Escritório de Pesquisa e Inteligência da
RFB, Espei09, resume a conduta adotada pela empresa.
Veículos da marca Peugeot modelos 407 sedan e SW foram importados. Em
seguida, contabilizados como ativo imobilizado, em operação atípica dado o número expressivo
de veículos incorporados em relação ao menor número contabilizados para comercialização. Os
referidos veículos eram emplacados no Detran RJ, com as Notas Fiscais de incorporação ao ativo
imobilizado. Os veículos, integrantes do ativo imobilizado, foram disponibilizados para
comercialização em concessionárias que concordassem com o esquema adotado, dentre elas a
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

OPECAR. Nas Notas Fiscais que documentaram a posterior saída, não havia destaque de IPI. As
transferências ao cliente final eram realizadas após um prazo pactuado de três meses. Descontos
atípicos eram ofertados pelas concessionárias participantes, face à irregular tributação do IPI.
Esta conduta foi confirmada pela Fiscalização, caracterizando-se a evidente
intenção dolosa, fartamente comprovada nos autos. Temos a contabilização no ativo imobilizado
de bens importados na execução das atividades da empresa – quer seja, a comercialização de
veículos, imediatamente disponibilizados à comercialização (negócio jurídico real), contratos de
locação simulados (negócio jurídico aparente) que tampouco foram regularmente contabilizados,
tratativas comerciais (entre elas, gravações telefônicas transcritas nos autos) que condicionavam
a transferência do bem junto ao Detran, em decorrência de um esquema engendrado para o não
recolhimento dos tributos devidos. A Autoridade Fiscal conclui:
“No presente caso, por tratar-se de lançamento de ofício dos valores não destacados e
não declarados, onde ficou caracterizado o evidente intuito de fraudar o fisco, através de
diversas simulações de locações e reiteradas vendas de veículos imobilizados em prazo
inferior a 5 anos de suas incorporações (Notas Fiscais sem destaque do IPI), com
indicação de isentos/não tributáveis em declarações prestadas ao fisco (RAIPI), e mais
as locações que foram emitidas com notas fiscais em total descompasso com a realidade,
tidas como saídas com suspensão, além da contabilização confusa em conta de venda de
receita tida como locação, inclusive com omissão nas declarações da RFB e de bens
pertencentes no ativo imobilizado a partir de janeiro de 2005 ,deve ser aplicada a multa
de 150%,” (grifou-se)
As provas são contundentes e algumas vezes constrangedoras. Cito trecho do TVF
que reproduz estudo do Espei09 da RFB:
“Como forma de comprovar a intenção e a habitualidade com que tais operações foram
executadas recorre-se, novamente, a um estudo e pesquisa efetuado pelo Escritório de
Pesquisa e Investigação - 9a. Região Fiscal, em especial o diálogo ocorrido com a
concessionária OPECAR em Londrina, onde um funcionário descreve a intenção de
ativar os veículos para posteriormente revende-los com o desconto que deixou dc pagar o
IPI e o ICMS, conforme abaixo:
"M-Ô Kátia, na verdade esse carro funciona assim, ele é acima dc 100 Mil.
K-Tá
M-Só que a Peugeot, o que que a Peugeot tá fazendo, pra gente poder concorrer com o
nosso concorrente no mercado eu to abaixando uns valores.
K-ahã
M-Eu to abaixando uns valores, o que que eu faço eu pego, eu emplaco esse carro no
nome da Peugeot do Brasil e dou um desconto por exemplo aquele desconto que ia pagar
de IPI, dc ICMS, o que que eu faço eu repasso pro cliente."
Na lição de Alberto Xavier, temos que a figura fraude exige três requisitos:
O primeiro é um requisito subjetivo consistente no fim da conduta comissiva ou
omissiva: reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o seu pagamento.
O segundo é também um requisito subjetivo: a intencionalidade fraudulenta
consistente no caráter doloso da ação ou omissão. A redução, evitação ou diferimento do
tributo só configura fraude se for dolosa, isto é, se houver uma intenção de provocar um
evento ou resultado contrário ao Direito. "O agente prevê e quer o resultado ilícito; este
representa-se no espírito do sujeito que o elege como fim, e para ele dirige a sua vontade
através de uma conduta ativa ou passiva.
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

O terceiro é um requisito objetivo respeitante aos meios de realização do
prejuízo ao Fisco: impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, ou excluir ou modificar as suas características
essenciais. (...)
Ainda no que diz respeito à fraude fiscal, pontifica Bernardo Ribeiro de Moraes,
em Compêndio de Direito Tributário, 2a edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, págs. 613 e 615:
“Para a existência da fraude jurídica, basta haver a realização de um ou diversos atos
que originam um resultado contrário a determinada norma jurídica, atos esses
amparados por determinada lei ditada com finalidade diversa. Na fraude fiscal
encontramos: a) a aparência legal; b) conveniências particulares dos sujeitos; c)
utilização de norma jurídica mas com finalidades distintas das que possui; d) violação do
ordenamento jurídico”
E continua:
“Fraude fiscal é toda ação ou omissão que tem por fim violar indiretamente a norma
tributária. Tal manobra pode ser realizada através de artifícios materiais, jurídicos ou
contábeis. Toda fraude é ilegal.”
Diante das prescrições normativas em destaque, observa-se pelo lastro probatório
da autuação que é inconteste que os fatos relatados se subsumem aos tipos legais acima
transcritos, haja vista existirem dois negócios jurídicos: um real, encoberto, dissimulado,
destinado a valer entre as partes, que se materializou com a comercialização de veículos
importados no mercado brasileiro e um outro: ostensivo, aparente, simulado, destinado a operar
perante terceiros, no caso, o fisco, que foi a locação de veículos importados contabilizados no
ativo imobilizado.
A utilização por parte da Fiscalização de expressões como: “em tese fraudulenta”
e “suposto conluio”, deu-se por opção da Autoridade Fiscal autuante, ao entender que o Termo
de Verificação Fiscal, sendo também parte integrante da representação fiscal para fins penais,
deveria manter a mesma técnica, nos termos da Portaria SRF 326/2005:
Art. 1o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal deverão formalizar representação fiscal
para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal responsável pelo
controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no curso de ação fiscal
identificarem situações que, em tese, configurem crime definido no art. 1o ou 2o da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou no art. 334 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Importa identificar nesta análise que as condutas foram indicadas sem qualquer
vacilo ou dúvida. Em suma, todos os elementos – descrição dos fatos, capitulação legal e
conjunto probatório – estão assinalados de forma precisa.
Outro argumento trazido ao debate na DRJ foi o de emprego de meio
absolutamente ineficaz ao se optar por locação para afastar a tributação, vez que esta também
seria tributada pelo IPI.
A Auditoria Fiscal relata anotações incorretas nas Notas Fiscais que dificultariam
a fiscalização, tais como: "SUSPENSÃO DO 1PI CONF. ART. 40, INC XII, DO RIPI/98".
Entretanto, afirmamos que o RIPI/98, instituído pelo Decreto no. 2.637, de 25 de junho de 1998,
foi revogado pelo art. 524 do Decreto no. 4.544, de 26 de dezembro de 2002. Ademais, o
dispositivo tratava de saída de ativo permanente entre estabelecimentos para utilização no
processo industrial. Certamente, não era a hipótese que se configurava.
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

O argumento de defesa não deve prosperar dada a ausência de recolhimento para
as operações identificadas e autuadas pela Fiscalização. O caminho tortuoso criado pela ora
Recorrente visava dificultar a sua identificação. E de fato logrou êxito, como relatado pela
Auditoria Fiscal:
“Não obstante o levantamento efetuado pelo ESPEI 09, temos o levantamento realizado
por esta fiscalização, onde as notas tidas como de locação tiveram como argumento a
suspensão do IPI em total descompasso com a realidade, ou seja, a primeira saída da
locação. Suas contabilizações foram em contas de vendas, dificultando o levantamento
das locações descritas, fora a logística da empresa em ativar os veículos e aliená-los em
tempo inferior ao descrito como fora de tributação.”
Especificamente acerca da eficácia do art 116 do CTN, argumenta-se que diante
da ausência de regulamentação, deve-se afastar a aplicação do parágrafo único, na redação dada
pela Lei Complementar no 104/2001, pois os respectivos procedimentos não foram veiculados
por legislação ordinária. Não obstante plausível tal entendimento, fato é que o auto de infração
não faz qualquer menção ao referido dispositivo, se limitando a justificar com as provas colhidas
a ocorrência da fraude.
Vale lembrar que outros dispositivos cuidam do tema, como o art 149, VII do
CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Não menos relevantes os dispositivos legais que fundamentaram a aplicação da
multa qualificada - o art 80 da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art 45 da Lei 9430/96, art 13
da MP 351/07 e art 13 da Lei 11.488/2007.
Inconteste o poder-dever do Estado de lançar de ofício o tributo devido e, restando
comprovada a hipótese de fraude, a aplicação da multa qualificada e representação fiscal para
fins penais.
Diante do exposto, restaura-se a multa qualificada de 150%.

- Do Recurso Voluntário. Preliminar. Decadência.
A Recorrente requer a aplicação do art 150, §4o cc art 156, V do CTN ao Auto de
Infração ora combatido, que exige IPI referente a fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e
30/06/2008, tendo a Recorrente obtido ciência da autuação em 26/07/2011.
Assim dispõem os dispositivos citados:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-010.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720829/2011-93

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;
Por sua vez, o art 173, I do CTN prevê:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Como visto, a regra de contagem do início do prazo de decadência, nos casos de
lançamento por homologação, a partir do fato gerador, em regra aplica-se o art. 150, caput, do
CTN. Contudo, o § 4° do art. 150 faz ressalva para os casos de dolo, fraude e simulação, nesses
casos, o início do prazo é o 1° dia do exercício seguinte ao fato gerador (art. 173, I, CTN).
A análise do mérito acerca do dolo, no presente voto – externado no tópico
anterior - foi no sentido de reconhecer a conduta fraudulenta da empresa. Dessa forma
considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 26 de julho de 2011, com período
lançado entre 2006 a 2008, tem-se que o lançamento não esta decaído, conforme a regra contida
no artigo 173, I, do CTN.
Ante o exposto, divirjo do voto vencido para DAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício, restaurando a multa qualificada de 150% e, REJEITAR a preliminar de decadência
arguida em Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 6739
DF CARF MF
Original